Tribunal: CARF
Processo: 13210.000182/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
NULIDADE. INTIMAÇÃO. SANEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004, permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da mesma portaria.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Corresponsáveis Complementar.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DECORRENTE DA SUB-ROGAÇÃO. FRETE DE AUTÔNOMOS E RECLAMATÓRIOS TRABALHISTAS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E DO SEGURADO. CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n.o 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu serviço e a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados a seu serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo corresponsáveis pelo crédito previdenciário lançado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13210.000182/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO GUZERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
NULIDADE. INTIMAÇÃO. SANEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da
PT/MPS/520/2004, permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da
mesma portaria.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar
quando da confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Corresponsáveis
Complementar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DECORRENTE DA
SUB-ROGAÇÃO. FRETE DE AUTÔNOMOS E RECLAMATÓRIOS
TRABALHISTAS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E DO SEGURADO.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
RECOLHIDA.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n.o 8.212/91, ficando sub-rogada, para
esse fim, nas obrigações destes segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso
IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13210.000182/2007-70
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a
seu serviço e a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados a
seu serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo
Auditor Fiscal de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através
de outras informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a
formação de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do
procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo e seus
sócios como sendo corresponsáveis pelo crédito previdenciário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do corresponsável D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda., e em conhecer do recurso
do contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (Suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fl. 630), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 514/544), proferida em julgamento monocrático datado de 17/06/2005,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 12.401.4/0178, da Delegacia da Receita
Previdenciária em Belém/PA, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o
11.457, de 2007, complementada e aditada pela decisão proferida em julgamento monocrático
datado de 11/10/2006, consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 12.401.4/0303 (e-fls.
593/600), que julgou procedente em parte o lançamento, acolhendo parcialmente as defesas
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

administrativas com natureza de impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 353/376),
aditada por manifestação à diligência fiscal (e-fls. 434/456), bem como aditada por peças
recursais à primeira decisão do juízo de piso apreciadas como impugnação complementar (e-fls.
569; 558/562), considerando que a primeira decisão (e-fls. 514/544) foi revista de ofício, cujo
acórdão restou assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, obriga a administração Pública a promover sua retificação.
Não podem ser cobrados na responsabilidade solidária os valores correspondentes às
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos denominados Terceiros.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
A primeira decisão (e-fls. 514/544), revista de ofício, tinha sido assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO. SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL
PESSOA
FÍSICA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DECORRENTE
DA
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E DO SEGURADO.
CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004,
permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Corresponsáveis Complementar.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo corresponsáveis
pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física previstas no art. 25, incisos I
e II, da Lei n.o 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes
segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.o 9.528/97.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu
serviço e a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados a seu serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal
de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (NFLD 35.561.648-3) juntamente com as peças integrativas (e-
fls. 4/53; 419/420; 601/620; 684/693) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
58/69), juntamente com relatório complementar (e-fls. 413/418), tendo o contribuinte sido
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

notificado em 24/01/2003 (e-fl. 350), foi bem delineado e sumariado no relatório do primeiro
acórdão proferido, posteriormente revisto de ofício, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito previdenciário lançado pelos Auditores Fiscais do INSS em
17/12/2002, por aferição indireta, contra a empresa acima identificada, no valor
consolidado com multa e juros de R$ 773.096,15 (setecentos e setenta e três mil,
noventa e seis reais e quinze centavos), referente às contribuições para a Seguridade
Social incidentes sobre os seguintes fatos geradores, nos termos do Relatório Fiscal da
NFLD de fls. 56/65 e 402/407:

• Comercialização de produtos rurais adquiridos do produtor rural pessoa física
(aquisição de bovinos e bubalinos), pois trata-se de frigorífico;

• Remuneração paga aos segurados contribuintes individuais;

• Remuneração paga aos segurados empregados, tendo por base os valores
constantes na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, extraídas do Sistema de
Informatização do INSS – CNIS;

• Reclamatórias Trabalhistas.

Os Auditores Fiscais informam no citado Relatório, que apuraram o presente
crédito previdenciário por aferição indireta em virtude de a empresa, após solicitação
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, datado de
04/12/2002 (fls. 54), não ter fornecido todos os documentos necessários ao
desenvolvimento da ação fiscal. A empresa apresentou o Contrato Social e alterações, a
RAIS e nenhum documento relativo à compra ou venda de gados ou derivados do abate.

Assim, ante a ausência dos documentos solicitados, os AFPS notificantes
esclarecem que utilizaram como base de cálculo dos salários-de-contribuição apurados
para cada levantamento, o seguinte:

- RUR — COMERCIALIZAÇÃO SOBRE PRODUTO RURAL (período de
03/1997 a 12/1998): o valor da comercialização do produto rural foi obtida através das
Notas Ficais de Serviço emitidas pela Fripago, que prestava serviço de abate para a
empresa em questão, cobrando uma taxa de abate pelo produto final de carne em
quilogramas (Kg). Conforme regra geral adotada pelo meio, o peso do animal abatido é
de 54% (cinquenta e quatro por cento) do animal vivo. Partindo-se deste percentual,
chega-se a 100% do peso do animal vivo, que dividido pelo peso médio do animal vivo
aferido pela fiscalização, que foi de 470 kg, obtém-se o total de animal, que
multiplicado pelo preço de pauta, preço de mercado praticado na região e publicado no
Diário oficial do estado do Pará, tem-se o total da transação da comercialização do
produto rural. Todo o cálculo está discriminado nas planilhas juntadas às fls. 66/67
pelos Auditores Fiscais.

- FRT — FRETES DE AUTÔNOMOS (período 03/1997 a 12/1998): o
salário-de-contribuição foi aferido através da quantidade de animais obtida na forma do
item 7.1, atribuindo para o frete das fazendas até a unidade frigorífica, o valor de R$
300,00 (trezentos reais) em 07/91, convertidos em salário-mínimo à época do frete, de
acordo com as Notas Fiscais avulsas apresentadas pela empresa D'Amazônia, utilizando
a quantidade de carga de 20 (vinte) animais vivos. Dessa forma, o valor do frete foi
assim calculado: números de animais vivos dividido por 20 e multiplicado por R$-
300,00 (proporcional ao salário mínimo da época). O cálculo está discriminado também
nas planilhas de fls. 66/67.

- FPR — FOLHAS DE PAGAMENTO P/ RAIS – Estabelecimento 0002-26
(período 07/1995 a 03/1997): o valor da remuneração paga aos segurados empregados
foi aferido através dos valores constantes da RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais dos anos de 1995, 1996 e 1997, extraída do sistema informatizado CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais) do INSS. Esclarecem os Auditores, que
referido cadastro contém a relação dos trabalhadores com sua respectiva remuneração,
informada e entregue anualmente pela empresa. Contém também os recolhimentos
efetuados pela mesma. Ressaltam que deduziram dos valores apurados, os
recolhimentos efetuados e os valores confessados. Juntam aos autos, fls. 97/101, cópia
dos Lançamentos de Débito Confessado – LDC n.o 32.658.391-1 e 32.658.390-4.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Quanto ao levantamento REC – RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
(período 06/1996 a 08/1998), o valor do salário-de-contribuição foi extraído das
sentenças ou acordos obtidos nas Juntas de Conciliação e Julgamento de Paragominas,
Santa Izabel do Pará, Ananindeua e Belém, que tiveram como reclamada o Frigorífico
Guzerá Ltda. Os processos trabalhistas estão discriminados no Relatório de Fatos
Geradores às fls. 33/34 e as cópias estão acostadas aos autos às fls. 102/144.

Conforme explicitado nas peças que compõem a NFLD em apreço, inclusive os
diversos relatórios que constituem seus anexos, o lançamento abrange as rubricas
segurados, empresa, Seguro Acidente do Trabalho – SAT (até 06/97), financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/97), contribuinte
individual, as destinadas a terceiros e contribuição rural.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 56/65 e 402/407, foram arroladas como
corresponsáveis solidárias pelo crédito previdenciário, as empresas FRIGORIFICO
PARAGOMINAS
S/A
–
FRIPAGO,
FRIGORIFICO
SIMENTAL
LTDA,
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA, BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA E D'AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, porque no
exame da documentação apresentada pela notificada, bem como por meio de outras
informações obtidas em diligências, verificou-se a formação de um grupo econômico de
fato entre elas, intitulado GRUPO ULIANA.

Juntaram à presente Notificação vasta documentação, que constitui tis. 66/338.
Adicionalmente, o acórdão complementar (e-fls. 593/600), assim relata a questão:

Trata-se de crédito previdenciário lançado pelos Auditores Fiscais do INSS em
17/12/2002, por aferição indireta, contra a empresa acima identificada, no valor
consolidado com multa e juros de R$ 773.096,15 (setecentos e setenta e três mil,
noventa e seis reais e quinze centavos), referente às contribuições para a Seguridade
Social incidentes sobre os seguintes fatos geradores, nos termos do Relatório Fiscal da
NFLD de fls. 56/65 e 402/407:

• Comercialização de produtos rurais adquiridos do produtor rural pessoa física
(aquisição de bovinos e bubalinos), pois trata-se de frigorífico;

• Remuneração paga aos segurados contribuintes individuais;

• Remuneração paga aos segurados empregados, tendo por base os valores
constantes na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, extraídas do Sistema de
Informatização do INSS – CNIS;

• Reclamatórias Trabalhistas.

Os Auditores Fiscais informam no citado Relatório, que apuraram o presente
crédito previdenciário por aferição indireta em virtude de a empresa, após solicitação
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, datado de
04/12/2002 (fls. 54), não ter fornecido todos os documentos necessários ao
desenvolvimento da ação fiscal. A empresa apresentou o Contrato Social e alterações, a
RAIS e nenhum documento relativo à compra ou venda de gados ou derivados do abate.

Assim, ante a ausência dos documentos solicitados, os AFPS notificantes
esclarecem que utilizaram como base de cálculo dos salários-de-contribuição apurados
para cada levantamento, o seguinte:

- RUR — COMERCIALIZAÇÃO SOBRE PRODUTO RURAL (período de
03/1997 a 12/1998): o valor da comercialização do produto rural foi obtida através das
Notas Ficais de Serviço emitidas pela Fripago, que prestava serviço de abate para a
empresa em questão, cobrando umas taxa de abate pelo produto final de carne em
quilogramas (Kg). Conforme regra geral adotada pelo meio, o peso do animal abatido é
de 54% (cinquenta e quatro por cento) do animal vivo. Partindo-se deste percentual,
chega-se a 100% do peso do animal vivo, que dividido pelo peso médio do animal vivo
aferido pela fiscalização, que foi de 470 kg, obtém-se o total de animal, que
multiplicado pelo preço de pauta, preço de mercado praticado na região e publicado no
Diário oficial do estado do Pará, tem-se o total da transação da comercialização do
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

produto rural. Todo o cálculo está discriminado nas planilhas juntadas às fls. 66/67
pelos Auditores Fiscais.

- FRT — FRETES DE AUTÓNOMOS (período 03/1997 a 12/1998): o
salário-de-contribuição foi aferido através da quantidade de animais obtida na forma do
item 7.1, atribuindo para o frete das fazendas até a unidade frigorífica, o valor de R$
300,00 (trezentos reais) em 07/91, convertidos em salário-mínimo à época do frete, de
acordo com as Notas Fiscais avulsas apresentadas pela empresa D'Amazônia, utilizando
a quantidade de carga de 20 (vinte) animais vivos. Dessa forma, o valor do frete foi
assim calculado: números de animais vivos dividido por 20 e multiplicado por
R$ 300,00 (proporcional ao salário mínimo da época). O cálculo está discriminado
também nas planilhas de fls. 66/67.

- FPR — FOLHAS DE PAGAMENTO P/ RAIS — Estabelecimento 0002-26
(período 07/1995 a 03/1997): o valor da remuneração paga aos segurados empregados
foi aferido através dos valores constantes da RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais dos anos de 1995, 1996 e 1997, extraída do sistema informatizado CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais) do INSS. Esclarecem os Auditores, que
referido cadastro contém a relação dos trabalhadores com sua respectiva remuneração,
informada e entregue anualmente pela empresa. Contém também os recolhimentos
efetuados pela mesma. Ressaltam que deduziram dos valores apurados, os
recolhimentos efetuados e os valores confessados. Juntam aos autos, fls. 97/101, cópia
dos Lançamentos de Débito Confessado – LDC n.o 32.658.391-1 e 32.658.390-4.

Quanto ao levantamento REC – RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
(período 06/1996 a 08/1998), o valor do salário-de-contribuição foi extraído das
sentenças ou acordos obtidos nas Juntas de Conciliação e Julgamento de Paragominas,
Santa Izabel do Pará, Ananindeua e Belém, que tiveram como reclamada o Frigorífico
Guzerá Ltda. Os processos trabalhistas estão discriminados no Relatório de Fatos
Geradores às fls. 33/34 e as cópias estão acostadas aos autos às fls. 102/144.

Conforme explicitado nas peças que compõem a NFLD em apreço, inclusive os
diversos relatórios que constituem seus anexos, o lançamento abrange as rubricas
segurados, empresa, Seguro Acidente do Trabalho – SAT (até 06/97), financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (a partir de 07/97), contribuinte
individual, as destinadas a terceiros e contribuição rural.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 56/65 e 402/407, foram arroladas como
corresponsáveis solidárias pelo crédito previdenciário, as empresas FRIGORÍFICO
PARAGOMINAS
S/A
–
FRIPAGO,
FRIGORÍFICO
SIMENTAL
LTDA,
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA, BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA E D'AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, porque no
exame da documentação apresentada pela notificada, bem como por meio de outras
informações obtidas em diligências, verificou-se a formação de um grupo econômico de
fato entre elas, intitulado GRUPO ULIANA.

Juntaram à presente Notificação vasta documentação, que constitui fls. 66/338.
(...)
DA DILIGÊNCIA

Em 10/12/2003, foi emitido Despacho de fls. 398/400, encaminhando os
presentes autos ao Serviço de Fiscalização para que fossem tomadas as seguintes
providências: a) Emissão de Relatório Fiscal Complementar com a finalidade de
retificar o período abrangido pelo lançamento, assim como excluir o texto que faz
menção à cobrança de contribuição decorrente da comercialização de produto rural
quando adquirido de produtor rural pessoa jurídica; b) No citado Relatório deverá
constar também a caracterização de grupo econômico de fato e a relação de todas as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas no respectivo grupo; c) emissão da relação de
Corresponsáveis Complementar, incluindo todas as pessoas físicas e jurídicas
vinculadas ao grupo econômico; e, d) intimação de todas as empresas integrantes do
mencionado Grupo Econômico, reabrindo-se o prazo para defesa.

Em cumprimento ao Despacho datado de 10/12/2003, o Auditor Fiscal
notificante se pronunciou às fls. 411, informando o seguinte: a) que emitiu Relatório
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Fiscal Complementar, onde foram sanados os quesitos da análise quanto ao mérito e no
que respeita ao Grupo Econômico de fato, reabrindo o prazo de defesa ao contribuinte;
b) encaminhou o mencionado Relatório, juntamente com as cópias dos Autos de
Infração – AI e Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD das demais
empresas arroladas no Grupo Econômico, conforme determina o Art. 175, da
IN/INSS/DC n.o 70/2002. Junta à fls. 410 cópia do Aviso de Recebimento – AR; e, c)
Emitiu o CORESP – Relatório de Corresponsáveis constando todas as pessoas físicas e
jurídicas vinculadas ao grupo. Foi enviado a todas as empresas, para que no prazo legal,
apresentassem defesa.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento,
instauração do procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme relatório do primeiro acórdão, posteriormente revisto de ofício no acórdão
complementar, pelo que peço vênia para reproduzir:

Através do instrumento de fls. 344/368, o interessado FRIGORÍFICO GUZERÁ
LTDA, por intermédio de seu procurador, qualificado à fls. 369, apresentou defesa
tempestiva, conforme despacho de fls. 397, acompanhada dos anexos de fls. 370/395.
Da Preliminar

Solicita a nulidade do presente crédito previdenciário sob as seguintes
argumentações:

- Que para que ocorra a desconsideração da pessoa jurídica, assim como dos atos
negociais praticados e sob responsabilidade pessoal e exclusiva de cada empresa que
compõe o suposto grupo, seria necessário a comprovação de existência de vinculação
formal e material no processo de formação de cada ato mercantil, posto que as
inferências dos auditores fiscais de a empresa autuada integrar um grupo econômico de
fato, "não correspondem a uma realidade efetiva, que caracterize desvios, ou fatos
aparentes, pelos quais se oculte a realidade econômico e contábil-financeira, sob o
manto disfarçante da pessoa jurídica e de atos de mercancia individualizados apenas
na aparência".

- A desconsideração é conflitante com os princípios que asseguram a
personificação da sociedade, tanto no julgamento de natureza administrativa quanto no
julgamento jurisdicional, há que haver a aplicação concreta da lei, através da qual só
seria possível saber a ineficácia de atos jurídicos através de documentos hábeis, fato que
seria cabível a aplicação do art. 135 do CTN, o que equivaleria, talvez, um esboço da
teoria da desconsideração.

- Que no Relatório de Auditoria e documentos que o instruem, inexiste evidência
de prova concreta de formação de grupo econômico entre a defendente e as demais
empresas arroladas, que demonstre o vínculo jurídico hierárquico ou de controle ou de
dependência. Alega que a autoridade fiscal se limita a tecer referências imprecisas,
meramente presuntivas quanto à formação de grupo econômico, sem apresentar prova
material adequada, fato que daria origem ao procedimento fiscalizatório arbitrário,
considerando a postulante à sujeição passiva de forma autoritária e ilegítima. Cita e
transcreve doutrina de vários Mestres.

- Admite que possui vínculo jurídico hierárquico ou de controle ou de
dependência com a empresa Frigorífico Simental Ltda.

- Informa que teria como objetivo social a comercialização (vendas) de carne e
derivados. Para o desenvolvimento de suas atividades no município de Paragominas,
contratou o Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO para executar os serviços de
abate de reses, refrigeração, armazenagem, pesagem, desossa, etc., no período de 1997 a
1998. Com o intuito de provar tal fato, junta ao presente as notas fiscais de serviço
emitidas pela FRIPAGO. Explica que no período de 1998 a 2001, a postulante não
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

funcionou, pois seu sócio Alcides Lisboa Gentil operou através de sua outra empresa
Frigorífico Simental Ltda. Informa que paralisou suas atividades após 05/1998, não
mais operacionalizando em outro lugar. Conclui, então, que improcede que a defendente
esteja ligada a FRIPAGO por outro vínculo jurídico-contratual, que não seja o da
prestação de serviços devidamente remunerado. Assim, salienta que não cabe à
autoridade fiscal dar nova feição a instituto de direito privado, sob pena de violar o que
determina o art. 110 do CTN.

- Logo, não há identidade de objetivos sociais entre a requerente e a FRIPAGO,
porque esta se dedica à prestação de serviços de abate de reses, refrigeração,
armazenagem, pesagem, desossa, etc. e a Guzerá está voltada para o comércio de
carnes. Afirma que contrato de terceirização não serve como prova de dependência ou
subordinação a outrem, quando se trata de liberdade de comércio.

- Também não presta para demonstrar vínculo de grupo econômico a seguintes
situações: a) possuir o mesmo contador e advogado, pois essas atividades são
autônomas, o que permitiria a prestação de serviços a várias empresas, sem que haja
vinculação entre elas; b) outorga de mandato a pessoas que exercem atividades em
empresas de pessoas conhecidas, do mesmo mercado de negócio; c) participações
societárias comuns; d) manter em seus objetivos sociais atividades comuns às de outras
empresas do mercado de venda de gado; e) localizar-se no mesmo âmbito físico da
FRIPAGO.

- Ressalta que, se prevalecer o raciocínio fiscal de que basta a existência de
conexão de atividades que tenham a mesma linha de desdobramento para que estejam à
requerente vinculada, todos os operadores envolvidos na atividade de negociação de
carnes de gado, comporiam o suposto grupo econômico, tais como: aquisição de gado
em pé, transporte de gado da fazenda para o matadouro, abate, centralização da pesagem
num mesmo local, transporte de gado abatido, distribuição e comercialização final,
bancos, empresas de energia e telecomunicações.

- Outro devaneio, constitui-se no fato de os auditores fiscais vincularem outras
empresas do mercado aberto de carne de gado com a defendente sem o menor indício de
prova. Salienta que seria irrelevante o fato de o Sr. Alcides Lisboa ter sido sócio de
alguma dessas empresas.

- Postula que não seria suficiente a participação societária de algumas pessoas
nas empresas arroladas para que seja estabelecido o vínculo da solidariedade entre elas,
pois o importante é a demonstração da subordinação de uma empresa à empresa líder.

- Foi cerceado o seu direito à liberdade na constituição de suas atividades,
assegurado pelo art. 170 e art. 1o, inciso IV, da Carta Magna, pois não cometeu ato
simulativo em suas relações negociais no exercício de suas atividades, para que lhe
fosse imputado qualquer deformidade suscetível de causação de evasão fiscal. Ressalta
que as relações mantidas com a FRIPAGO ou com outras empresas ligadas ao seu ramo
de atividade, foram formalizadas através de documentos que apresentam idoneidade, o
que faz cair por terra qualquer pretensão de sua submissão às empresas com as quais
não mantém vínculo jurídico societário.
Do Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito requer revisão do débito em
questão, alegando em síntese o seguinte:

- Na constituição do presente levantamento, os Auditores Fiscais consideraram
como base de cálculo da comercialização do produto rural operações mercantis
estranhas aos objetivos sociais da requerente, uma vez que engloba vendas mercantis
efetuadas por terceiros, fato que retiraria a liquidez e certeza dos valores apurados.
Assim, esses valores não se coadunam com a realidade comercial da postulante,
conforme documentação que junta aos autos (notas fiscais de serviço emitidas pela
FRIPAGO e mapa estatístico fornecido pelo SIE – Secretaria de Inspeção Estadual/PA).
Alega também que foram utilizados parâmetros de quantificação dos produtos de forma
equivocada e arbitrária, ocasião em que exemplifica a situação postulada.

- Esclarece que cabe ao produtor rural ou ao primeiro vendedor o recolhimento
do FUNRURAL incidente sobre a comercialização da produção rural e no tocante ao
produto adquirido no mercado comprador, quando há frete, a responsabilidade recai
sobre o adquirente.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

- Seria indevida a contribuição previdenciária relativa aos segurados empregados
do levantamento das reclamatórias trabalhistas (06/96 a 08/98), nas quais figura no polo
passivo a FRIPAGO, porque a postulante aparece apenas como solidária nos termos da
CLT, cujas normas não são aplicadas no âmbito jurídico-fiscal.
DA DILIGÊNCIA

Em 10/12/2003, foi emitido Despacho de fls. 398/400, encaminhando os
presentes autos ao Serviço de Fiscalização para que fossem tomadas as seguintes
providências: a) Emissão de Relatório Fiscal Complementar com a finalidade de
retificar o período abrangido pelo lançamento, assim como excluir o texto que faz
menção à cobrança de contribuição decorrente da comercialização de produto rural
quando adquirido de produtor rural pessoa jurídica; b) No citado Relatório deverá
constar também a caracterização de grupo econômico de fato e a relação de todas as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas no respectivo grupo; c) emissão da relação de
Corresponsáveis Complementar, incluindo todas as pessoas físicas e jurídicas
vinculadas ao grupo econômico; e, d) intimação de todas as empresas integrantes do
mencionado Grupo Econômico, reabrindo-se o prazo para defesa.

Em cumprimento ao Despacho datado de 10/12/2003, o Auditor Fiscal
notificante se pronunciou às fls. 411, informando o seguinte: a) que emitiu Relatório
Fiscal Complementar, onde foram sanados os quesitos da análise quanto ao mérito e no
que respeita ao Grupo Econômico de fato, reabrindo o prazo de defesa ao contribuinte;
b) encaminhou o mencionado Relatório, juntamente com as cópias dos Autos de
Infração – AI e Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD das demais
empresas arroladas no Grupo Econômico, conforme determina o Art. 175, da
IN/INSS/DC n.o 70/2002. Junta à fls. 410 cópia do Aviso de Recebimento – AR; e, c)
Emitiu o CORESP – Relatório de Corresponsáveis constando todas as pessoas físicas e
jurídicas vinculadas ao grupo. Foi enviado a todas as empresas, para que no prazo legal,
apresentassem defesa.

Às fls. 416, o Serviço de Fiscalização informa que confeccionou a lista de
postagem à Empresa Brasileira de Correios datada de 03/04/2004, anexada às fls. 418
do presente, onde constam todas as empresas envolvidas no grupo econômico com seus
respectivos códigos de objeto. Através dos Avisos de Recebimento – AR, abaixo
relacionados, foram encaminhados o Relatório Complementar das Notificações e dos
Autos de Infração de cada empresa, além de cópias das Notificações e Autos de
Infração lavrados contra as demais empresas:
EMPRESA
CÓDIGO DO OBJETO
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda
SQ449533978BR
Frigorífico Centauro Ltda
SQ449534015BR
Solução Indústria e Comércio
SQ449534050BR
Frigorífico Guzerá
SQ449534085BR
Frigorífico Paragominas S/A
SQ449534094BR
Brasileira Indústria e Comércio Ltda
SQ449534117BR
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda
SQ449534125BR
Frigorífico Simental Ltda
SQ449534134BR

O Serviço de Fiscalização informa ainda que transcorridos mais de 30 (trinta)
dias, não houve a devolução dos Avisos de Recebimento – AR das empresas Frigorífico
Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A, Brasileira Indústria e Comércio Ltda e
Frigorífico Simental Ltda, motivo pela qual foram emitidos os ofícios 12.401/363/2004,
12.401/394/2004 e 12.401/032/2005 (fls. 417, 419 e 420), solicitando o
encaminhamento dos respectivos AR e até a presente data (16/02/2005) não houve
qualquer manifestação por parte da Empresa Brasileira de Correios. Após as
providências adotadas, devolveu o processo a este Serviço.
DO ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO

Às fls. 422/444, a notificada interpôs tempestivamente aditamento à defesa
inicial, através do qual manifesta novamente sua inconformação contra o lançamento,
aduzindo em linhas gerais, os mesmos fatos e fundamentos inicialmente apresentados,
no entanto, transcrevo a seguir, em síntese, os novos argumentos constantes do
aditamento:
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

- Que seria nulo tanto o presente lançamento, como o complementar, haja vista
não ter sido emitido o competente Mandado de Procedimento Fiscal Complementar,
conforme determina o art. 10, do Decreto n.o 3.969/2001, para que fossem realizadas
pelo Auditor Fiscal as modificações constantes do Relatório Fiscal Complementar.
Ressalta que, tivesse sido perfeitamente emitida a Notificação originária, não haveria
necessidade de a Autoridade Fiscal revisioná-la unilateral e arbitrariamente. Esclarece
que a NFLD e seu Relatório Fiscal são peças básicas, delimitativas do litígio já
instaurado entre o contribuinte e este Órgão, não cabendo modificações posteriores,
para fazer constar o que por omissão, deixou de integrá-la. Dessa forma, houve violação
ao princípio da unicidade do lançamento.

- Que a fiscalização praticamente infringiu todos os princípios consagrados no
art. 2.o da Lei n.o 9.784/2000 ao adotar o procedimento de alterar e emendar a
Notificação ora tratada.

- Seria inadmissível a conduta fiscal em complementar a presente Notificação
fora dos casos em que a lei permita, pois aquele "reviu o lançamento para buscar
estabelecer novos fundamentos para a base de cálculo da tributação imposta à empresa
D'Amazônia". Tece longa argumentação acerca da base de cálculo apurada, com a
finalidade de demonstrar que foi realizada de forma superdimensionada, diferentemente
do que a lei permite.

- Que a conduta adotada pela autoridade fiscal fere o disposto no art. 142 do
CTN, que determina que a atividade lançadora seja obrigatória e vinculada, não
admitindo discricionariedade, nem tampouco particularismos, devendo o ato
administrativo praticado com excesso ou que não obedeça as garantias prevista na Carta
Magna, ser considerado injurídico. Transcreve entendimentos de vários mestres.

- Que não possui relevância jurídica para demonstrar o vínculo de grupo
econômico as seguintes situações: a) o sobrenome Uliana, apesar de possuir como
sócios Adilson Sandre Uliana e Dulcimar Maria Uliana; b) o descompasso entre o
capital da empresa e sua intensa movimentação financeira. Explica que o capital social
nada tem a ver com a movimentação financeira apresentada pela empresa, pois capital
social "é expressão financeira puramente formal ou tecnicamente provisão para as
inversões pré-operacionais enquanto que o capital de giro, representado pelo
faturamento da empresa é que lhe permite ter a movimentação que apresenta"; e
c) assunção de passivo trabalhista decorrida de decisão judicial trabalhista, que possui
outra configuração jurídica.

- Ressalta que a FRIPAGO tem como atividade há mais de sete anos, somente a
prestação de serviços de abate de gado para terceiros, com exceção do período de 1995
a 1997, quando efetuou abate de gado próprio, que o contrário, caberia ao Fisco
comprovar. Ressalta também que forneceu toda a documentação solicitada pela
auditoria fiscal, que "tem o mau vezo de não se apegar aos fatos e fenômenos
tributários reais, para, ao revés, se firmar em dados ficcionais e artificiosos...". Que é
falacioso o fato de não dispor de escrita contábil, "confundindo ou baralhando suas
operações com a firma FRIPAGO". Afirma que apresentou elementos materiais de
informações contábeis.

- Outro disparate para a caracterização do suposto grupo econômico, seria a
constatação pelos Auditores Fiscais de que a FRIPAGO seria o responsável junto ao SIF
– Serviço de Inspeção e Fiscalização do Ministério da Agricultura, pelas condições
sanitárias de saúde dos animais por ela abatidos. Esclarece que a responsabilidade dos
riscos da atividade seria do executor, sem prejuízo do exercício do direito de regresso. A
FRIPAGO não seria o contribuinte direto do ICMS, mas o responsável, no caso de seu
não pagamento pelo sujeito passivo.

- Que os auditores fiscais criaram uma vinculação jurídica entre a postulante e as
empresas Frigorífico Centauro e Solução Indústria e Comércio, através da existência de
segurados empregados comuns às citadas empresas, consequência das demandas
trabalhistas existentes na Justiça-Obreira, fato que não tem pertinência com a pretensão
da exigência fiscal.

- Admite que foi demandada em processos trabalhistas em consequência de os
reclamantes não selecionarem a quem reclamar, no entanto, este fato não cabe para
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

caracterizar a existência de grupo econômico, posto que não há provas de que tenha
efetuado pagamento de indenizações trabalhistas devidas pela FRIPAGO.
DA DEFESA DAS DEMAIS EMPRESAS
COMPONENTES DO GRUPO ECONÔMICO

Em saneamento, foram intimadas as empresas FRIGORIFICO PARAGOMINAS
S/A – FRIPAGO, FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORIFICO CENTAURO
LTDA, BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SOLUÇÃO INÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA,
COQUEIRO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA
E
D'AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, fornecendo-lhes cópia da presente
notificação, concedendo-lhes o prazo legal de defesa (fls. 402/409 e 418), no entanto, o
mesmo não foi aproveitado pela citadas empresas.
Adicionalmente, o acórdão complementar (e-fls. 593/600), que foi proferido em
revisão de ofício, assim relata a questão, face aos recursos protocolados em desfavor do primeiro
acórdão revisitado pela autoridade julgadora de primeira instância:
DA IMPUGNAÇÃO

Às fls. 344/368, a notificada apresenta defesa tempestiva, acompanhada dos
anexos de fls. 370/395, através da qual manifesta sua inconformação contra o
lançamento, solicitando, em sede preliminar, sua nulidade em virtude de sujeição
passiva sem correspondência com o princípio da tipicidade tributária. Prossegue sob
extensa argumentação, que não formaria grupo econômico com as empresas arroladas
pela fiscalização como tal e, por conseguinte, requer seja afastado o vínculo da
solidariedade imposto manu militari pelas autoridades fiscais. No mérito, pede a revisão
do presente crédito previdenciário.
(...)
DO ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO

Às fls. 422/444, a notificada interpôs tempestivamente aditamento à defesa
inicial, através do qual manifesta novamente sua inconformação contra o lançamento,
aduzindo em linhas gerais, os mesmos fatos e fundamentos inicialmente apresentados,
no entanto, no que respeita aos novos argumentos, pede a nulidade tanto do presente
lançamento, como do complementar, haja vista não ter sido emitido o competente
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, conforme determina o art. 10, do
Decreto n.o 3.969/2001, para que fossem realizadas pelo Auditor Fiscal as modificações
constantes do Relatório Fiscal Complementar. Ressalta que, tivesse sido perfeitamente
emitida a Notificação originária, não haveria necessidade de a Autoridade Fiscal
revisioná-la unilateral e arbitrariamente. Esclarece que a NFLD e seu Relatório Fiscal
são peças básicas, delimitativas do litígio já instaurado entre o contribuinte e este
Órgão, não cabendo modificações posteriores, para fazer constar o que por omissão,
deixou de integrá-la. Dessa forma, houve violação ao princípio da unicidade do
lançamento. Continua, apontando vários fatores que não possuem relevância jurídica
para caracterizar o vínculo de grupo econômico.
DO RECURSO

Após análise da impugnação e do aditamento apresentados, a Seção do
Contencioso Administrativo, emitiu a Decisão-Notificação n.o 12.401.4/0178, de
17/06/2005, fls. 502/532, que julgou o lançamento procedente.

Considerando tratarem-se de devedores solidários, os componentes do grupo
econômico de fato intitulado GRUPO ULIANA, foram cientificados da DN n.o
12.401.4/0178/2005, por Aviso de Recebimento – AR, nas seguintes datas:
EMPRESA
DATA
AR (fls. do processo)
Solução Indústria e Comércio Ltda
26/08/2005
540
Frigorífico Centauro Ltda
26/08/2005
541
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda
29/08/2005
538
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda
29/08/2005
539
Brasileira Indústria e Comércio Ltda
23/09/2005
543
Frigorífico Paragominas Ltda
23/09/2005
542
Frigorífico Simental Ltda
10/07/2006
554
Frigorífico Guzerá Ltda
10/07/2006
554
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Assim, o prazo para apresentação de recurso começou a fluir a partir de
11/07/2006, data da ciência do último devedor solidário, terminando em 09/08/2006.

O responsável solidário D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, apresentou
recurso tempestivo às fls. 546/550. Não tendo efetuado o depósito integral de que trata o
parágrafo 1.o do Art. 126 da Lei n.o 8.213/91, na redação da Lei n.o 9.639/98. A
recursante solidária, alega em linhas gerais, os mesmos fatos e fundamentos constantes
da defesa inicialmente apresentada pelo contribuinte principal.

A notificada apresentou recurso intempestivo, fls. 557, uma vez que o protocolou
junto ao INSS somente em 17/08/2006. Como depósito recursal, ofereceu a Fazendas
Água Azul, localizada no município de Paragominas. No recurso interposto, postula que
a Seção de Análise de Defesas e Recursos – ADREC não apreciou as razões expostas na
defesa.

Não houve apresentação de recurso pelas demais empresas componentes do
grupo econômico.
Do Acórdão recorrido
Após prolação da primeira decisão de mérito na instância a quo (e-fls. 514/544),
que mantinha integralmente o lançamento, conforme bem sintetizado em ementa, sobreveio
peças recursais aos autos, sendo recursos voluntários do contribuinte (e-fl. 569) e da
corresponsável D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, em 27/09/2005 (e-fls. 558/562).
Em seguida, antes que o processo fosse remetido para a segunda instância, a
autoridade julgadora de piso realizou revisão de ofício e proferiu novo acórdão a título
complementar e integrativo (e-fls. 593/600).
Na decisão integrativa (e-fls. 593/600) se reconheceu que inexiste solidariedade
em relação a cobrança da contribuição para Terceiros. Foi ponderado que em relação a esta
obrigação previdenciária não existe responsabilidade solidária entre os participantes do grupo
econômico, nos termos do art. 155, da Instrução Normativa INSS/DC n.o 070/02, vigente à época
do lançamento. Desta forma, foi determinada, unicamente, a exclusão da contribuição destinada
a Terceiros dos lançamentos, devendo, para este ponto, relativo a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), ser emitida NFLD da parte de Terceiros, exclusivamente em nome de cada empresa.
Ato sucessivo, abriu-se novamente prazo para pagamento ou apresentação de
recurso voluntário, tanto pelo contribuinte como pelos corresponsáveis.
Apenas o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fl. 630).
Do Recurso Voluntário do contribuinte
No recurso voluntário o contribuinte assim se manifesta (e-fl. 630):

As razões das defesas apresentadas nos autos do presente processo
administrativo não foram devidamente apreciadas pela Seção de Análise de Defesas e
Recursos – ADREC. Considerada, portanto, a competência desse Conselho para rever a
matéria objeto das impugnações, pretende a ora recorrente seja apreciada, agora em sede
de recurso, toda a matéria de defesa juntada aos autos.

Quanto ao depósito recursal, requer-se seja considerado o bem arrolado quando
do recurso protocolado em 17/08/2006.

Ante o exposto, requer-se seja o presente Recurso conhecido e provido nos
exatos termos de tudo quanto se encontra impugnado nos autos do processo. Requer-se
ainda o prazo de 15 dias para juntada do instrumento de procuração.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Posteriormente, sobreveio procuração aos autos (e-fls. 632/633).
Da aplicação de Ofício da Súmula Vinculante n.o 8 do STF
Após protocolo do recurso, sobreveio despacho da unidade de origem afirmando
se tratar de processo com período abrangido pela súmula vinculante n.o 8 e, deste modo,
encaminhou-se os autos para o setor de análise tributária, sendo proferido Parecer Técnico
indicando a decadência do lançamento nas competências 06/1995 a 12/1997, o que foi
reconhecido de ofício pela autoridade da Administração Tributária na origem (e-fls. 680/683).
Destarte, decotou-se do lançamento o período até 12/1997, remanescendo o
lançamento apenas nas competências a partir de 1.o/01/1998, sendo o período anterior afastado
por decadência reconhecida de ofício em despacho decisório (e-fl. 683).
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte (e-fl. 630)
O Recurso Voluntário do contribuinte (e-fl. 630) atende a todos os pressupostos
de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (comparecimento voluntário do contribuinte Frigorífico Guzerá Ltda,
incorporado pelo Frigorífico Simental Ltda, com protocolo recursal em 09/01/2007, e-fl. 630,
notificação de solidários no mesmo endereço em 08/12/2006, sexta-feira, e-fls. 623/625 e 630 –
identidade de endereço –, ou intimação do representante legal do contribuinte em 08/05/2007
(e-fls. 634, 641/642), e despacho de encaminhamento, e-fl. 679), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário do contribuinte (e-fl. 630).
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

En passant, a peça recursal (e-fl. 569) apresentada pelo contribuinte quando da
prolação do primeiro julgado (e-fls. 514/544) perdeu o seu efeito ante a prolação do segundo
acórdão integrativo (e-fls. 593/600), tanto que sobreveio nova notificação com abertura de prazo
recursal e protocolo da respectiva nova peça recursal (e-fl. 630).
Admissibilidade do recurso voluntário do corresponsável
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, em 27/09/2005 (e-fls. 558/562).
O Recurso Voluntário do corresponsável D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda,
em 27/09/2005 (e-fls. 558/562) não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de não conhecimento.
É que, após protocolo recursal, antes que o processo fosse remetido para a
segunda instância, a autoridade julgadora de piso realizou revisão de ofício no primeiro acórdão
(e-fls. 514/544, julgado em 17/06/2005) sobre o qual tangenciava a peça recursal (e-fls. 558/562,
protocolada em 27/09/2005) e proferiu nova decisão, sendo o acórdão complementar e
integrativo ao decisum original (e-fls. 593/600, em 11/10/2006).
Ademais, ato sucessivo a nova decisão, integrativa e complementar, abriu-se
novamente prazo para pagamento ou apresentação de recurso voluntário, tanto pelo contribuinte
como pelos corresponsáveis. Aliás, o contribuinte se ateve ao dever de apresentar nova peça
recursal, posto que a peça recursal anterior perdeu o seu efeito pelo aditamento da decisão de
piso. Lado outro, o recorrente corresponsável se manteve inerte e, portanto, assumiu o risco do
não conhecimento ora tangenciado, vez que o recurso não se refere a integralidade da decisão.
Por conseguinte, não conheço do recurso voluntário do corresponsável
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, em 27/09/2005 (e-fls. 558/562).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito do recurso voluntário do contribuinte (e-fl. 630),
observo que o recorrente apenas solicita que a sua defesa originária seja reapreciada em segunda
instância por não terem sido devidamente apreciadas, tendo reiterado os seus termos e nada mais
acrescentando.
Pois bem. Não tendo apresentado razões específicas de inconformismo,
mantendo-se reiterativo, passo a adotar, com autorização na norma regimental, as razões de
decidir da primeira instância na Decisão-Notificação n.o 12.401.4/0178/2005 (e-fls. 521/543) por
concordar com seus fundamentos:
Do exame ao Aspecto Formal

Aqui se faz necessário analisar a subsunção do lançamento ao art. 37, da Lei n.o
8.212/91 e ao artigo 243, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99 e artigo 31, incisos I a III, da Portaria MPAS/GM 520, de 19/05/2004
(DOU 19/05/2004), que tratam dos aspectos formais da notificação fiscal, senão veja-se:

Ciência do procedimento fiscal: deu-se em 04/12/2002 através do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF Fiscalização n.o 00019875 e do Termo de Início da
Auditoria Fiscal – TIAF de 04/12/2002 (fls. 52/53).

Ciência da Notificação: o contribuinte foi devidamente cientificado do débito,
por carta com aviso de recebimento, em 24/01/2003, inicialmente, e através da emissão
do Relatório Fiscal Complementar. Como determinado no § 3.o, do art. 175, da
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Instrução Normativa INSS/DC 70/02, cópia do documento de constituição do crédito
previdenciário e anexos foi recebida pelas empresas componentes do grupo econômico,
por carta com aviso de recebimento.

Fundamento legal, identificação do fato gerador, das contribuições devidas, do
período e do sujeito passivo: O presente lançamento fiscal foi lavrado em estrita
obediência ao disposto no art. 37, da Lei n.o 8.212/91, não contendo qualquer vício
formal ou material. O Relatório Fiscal e anexos da notificação são suficientemente
claros, relacionam os dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das
contribuições devidas. A fundamentação legal do débito encontra-se no Relatório de
Fundamentos Legais do Débito, cumprindo assim o princípio da motivação dos atos
administrativos e as abreviaturas quando existentes possuem sua significação à frente ou
são de amplo conhecimento público.

Assim, constata-se que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito atende aos
requisitos de validade, dado que, não houve desrespeito aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que foram
possibilitados ao contribuinte, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita
legalidade administrativa (art. 37, caput da CF) e com o mandamento constitucional
previsto no art. 5.o, inciso LV.

Outrossim, cumpre esclarecer que a presente Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, encontra-se instruída com os seguintes anexos:
• DAD – Discriminativo Analítico do Débito, fls. 2/18;
• DSD – Discriminativo Sintético do Débito, fls. 19/23;
• IPC – Instrução para o Contribuinte, fls. 24/25;
• DSE – Discriminativo Sintético por Estabelecimento, fls. 26/29;
• GRR – Guias d9 Recolhimento Registradas, fls. 30;
• Relatório de Fatos Geradores Geral, fls. 31/36;
• VÍNCULOS – Relação e Vínculos, fls. 37/38;
• FLD – Fundamentos Legais do Débito, fls. 39/49;
• CORESP – Relação de Co-Responsáveis, fls. 50;
• TDM – Totalização de Débito por Moeda, fls. 51;
• Mandado de Procedimento Fiscal, fls. 52;
• TIAF – Termo de Início da Auditoria Fiscal, fls. 53;
• TIAD – Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 54;
• TEAF – Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 55;
• Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, fls. 56/65;
• Relatório Fiscal Complementar, fls. 402/407;
• CORESP-Relação de Co-responsável Complementar, fls. 408/409.

Tais documentos foram emitidos de acordo com os atos normativos que
disciplinam o assunto e servem para esclarecer o contribuinte sobre os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, a data de sua ocorrência, a alíquota aplicável, a
fundamentação legal do débito, o valor devido, e outros. Portanto, os direitos ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal foram integralmente
preservados.
Do exame à impugnação

Em observância ao princípio da publicidade e do contraditório e da ampla defesa,
tenho a esclarecer o seguinte no que tange à intimação à defendente da emissão do
Relatório Fiscal Complementar de fls. 402/407, do CORESP – Relação de
Co-responsáveis Complementar de fls. 408/409, bem como da cópia da presente
Notificação e seus anexos às demais empresas integrantes do grupo econômico,
enviados por carta através de Aviso de Recebimento:

Conforme informação do Serviço de Fiscalização às fls. 416, foram
encaminhados a todas as empresas que compõem o grupo econômico, os Relatórios
Complementares das Notificações e dos Autos de Infração, além de cópias das
Notificações e Autos de Infração lavrados contra cada empresa. No entanto, apesar de
reiteradas solicitações à Empresa Brasileira de Correios, através dos Ofícios n.o
12.401/363/2004, 12.401/394/2004 e 12.401/032/2005 (fls. 417, 419 e 420), os Avisos
de Recebimento das empresas Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A,
Brasileira Indústria e Comércio Ltda e Frigorífico Simental Ltda, não foram devolvidos
a esta Instituição.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Considerando a ausência do Aviso de Recebimento das citadas empresas,
tornar-se-ia impossível saber se foram intimadas ou não da documentação que lhes foi
encaminhada. Acontece que, todas essas empresas aproveitaram a reabertura de prazo
que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração, conforme demonstro abaixo:
EMPRESA
NFLD / AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
Frigorífico Paragominas S/A
35.510.011-8
13357359
28/04/04

35.510.062-2
13346301
27/04/04

35.525.713-0
13345801
27/04/04

35.525.714-9
13345906
27/04/04

35.525.715-7
13346221
27/04/04
Brasileira Ind. e Com. Ltda
35.510.165-3
13352347
27/04/04

35.510.166-1
13341719
27/04/04

35.510.169-6
13352401
27/04/04

35.525.717-3
13352366
27/04/04

35.525.718-1
13352385
27/04/04

35.525.719-0
13341185
27/04/04
Frigorífico Guzerá Ltda
35.561.649-1
13357414
28/04/04

35.561.648-3
13357490
28/04/04
Frigorífico Simental Ltda
35.510.013-4
13352323
27/04/04

35.525.710-6
13357781
28/04/04

35.525.711-4
13357551
28/04/04

35.525.716-5
13357718
28/04/04

No tocante à intimação dos atos processuais, a Portaria 520, do Ministério da
Previdência Social, de 19/05/2004, dispõe o seguinte:
Das Intimações
Art. 33 A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
§ 1.o Quando frustrados os meios indicados no caput deste artigo, a intimação será
efetuada por meio de edital e também no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido.
§ 2.o As intimações serão nulas guando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Assim, mesmo as intimações quando feitas sem observância das prescrições
legais, têm sua irregularidade suprida com o comparecimento do administrado, o que
veio a ocorrer com as apresentações dos aditamentos às defesas inicialmente interpostas.
Uma vez intimadas as empresas da documentação que foi remetida, não sendo possível
obter a data de seu recebimento, considerar-se-ão como tempestivos os aditamentos
apresentados.

Saliento que, as demais empresas foram cientificadas da documentação
encaminhada nas seguintes datas, de acordo com as cópias dos Avisos de Recebimentos
de fls. 412/415 do presente:
EMPRESA
DATA DE RECEBIMENTO
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
Frigorífico Centauro Ltda
12/04/2004
Solução Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004

E apresentaram aditamento à defesa nas seguintes datas:
EMPRESA
NFLD / AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
D’Amazônia Ind. e Com. Ltda
35.510.010-0
13341860
27/04/2004

35.510.012-6
13341782
27/04/2004

35.510.171-8
13341697
27/04/2004

35.525.720-3
13352444
27/04/2004

35.525.721-1
13357231
27/04/2004

35.525.722-0
13357170
27/04/2004

35.525.723-8
13352460
27/04/2004

35.525.724-6
13341929
27/04/2004
Frigorífico Centauro Ltda
35.525.725-4
13352427
27/04/2004

35.510.167-0
13352412
27/04/2004
Coqueiro Ind. e Com. Ltda
35.561.645-9
13361756
27/04/2004

35.561.646-7
13341549
27/04/2004

35.561.647-5
13341432
27/04/2004
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Solução Ind. e Com. Ltda
35.510.014-2
13352257
27/04/2004

35.510.061-4
13346366
27/04/2004

35.510.174-2
13346414
27/04/2004

35.525.726-2
13352294
27/04/2004

Assim, as empresas supramencionadas apresentaram tempestivamente os
aditamentos às defesas inicialmente interpostas.

Diante do exposto, concluo que as empresas componentes do grupo econômico,
apresentaram defesa aos créditos previdenciários contra si lavrados, não impugnando os
créditos lançados contra as demais empresas do grupo.

Passarei a seguir a contra argumentar, nesta decisão, todas as questões suscitadas
pela postulante, por meio das impugnações de fls. 344/368 e 422/445.
Da Preliminar

Cumpre-me analisar, primeiramente, a questão da nulidade, por vício formal,
alegada pela postulante. O Despacho de fls. 398/400 foi emitido com a finalidade de
sanear as seguintes incorreções e omissões encontradas na presente Notificação:
a) período abrangido pelo lançamento; b) exclusão do Relatório Fiscal, do texto que faz
menção à cobrança de contribuição decorrente da comercialização de produto rural
quando adquirido de produtor rural pessoa jurídica; c) inclusão no Relatório Fiscal, da
caracterização de grupo econômico de fato e da relação das pessoas físicas e jurídicas
envolvidas no respectivo grupo; d) inclusão na relação de Co-responsáveis, das pessoas
físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico; e, e) intimação de todas as empresas
integrantes do grupo econômico.

Nota-se, no presente caso, que eventuais incorreções e omissões, não constituem
vícios insanáveis, sendo passíveis de saneamento por meio de Relatório Fiscal e
Relatório de Co-responsáveis – CORESP complementar ou substitutivo.

Isto porque nem sempre o defeito do ato processual leva, efetivamente, à
decretação de nulidade. O Decreto n.o 70.235/82, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, ao tratar das nulidades, prevê a possibilidade de saneamento, em
seu art. 60:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.

Frise-se que a redação do dispositivo acima citado foi repetida no artigo 32, da
Portaria/MPS/520, de 19 de maio de 2004, que regula o contencioso administrativo no
âmbito do INSS.

Também a Lei n.o 9.784/99, que regulou o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal, previu, em seu art. 55, hipótese de convalidação de atos
administrativos defeituosos, permitindo, assim, o saneamento do ato administrativo
anulável, verbis:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão aos interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.

Assim, as incorreções e omissões em comento, embora possa acarretar
cerceamento de defesa, constitui-se vício passível de saneamento, através de relatório
fiscal e relatório de co-responsáveis complementar ou substitutivo, com ciência e
reabertura de prazo para manifestação do sujeito passivo, oportunizando ao mesmo
rebater quaisquer alegações que entendesse indevidas e atendendo, plenamente, aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, cabe salientar que foram os princípios reguladores do processo
administrativo tributário – em especial os princípios da oficialidade, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa – os motivadores do despacho que determinou
a realização de diligência e, por conseguinte, o saneamento das omissões e incorreções
em comento, por meio do Relatório Fiscal e Relatório de Co-responsáveis – CORESP
Complementar, acostados aos presentes autos, com cópias encaminhadas aos
contribuintes. Assim, rejeita-se a nulidade arguida pela impugnante.

No tocante a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar
(MPF-C), para que fossem permitidas as modificações realizadas no Relatório Fiscal e
no Relatório de Co-responsáveis, passo a tecer os seguintes comentários.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

(...)

No presente caso, o procedimento fiscal foi iniciado regularmente, com a
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) n.o 00019875 (fls.
52), emitido em 29/11/2002, cuja ciência pelo contribuinte ocorreu em 04/12/2002, com
prazo de execução até 20/12/2002, conforme determina o parágrafo único do art. 34, do
Decreto n.o 3.969/2001, sendo o procedimento fiscal encerrado em 17/12/2002 através
do TEAF de fls. 55.

Verifica-se, portanto, que o procedimento fiscal realizado junto à impugnante,
assim conceituado como ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias, aí incluído o lançamento fiscal, foi corretamente precedido
de MPF, entregue em cópia ao contribuinte, quando de sua ciência, não havendo
qualquer dispositivo que inquine de nulo o lançamento, efetuado em período acobertado
por MPF.

Não pode prosperar o argumento de nulidade da presente Notificação, haja vista
não ter sido emitido o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar – MPF-C,
conforme prevê o art. 10, do Decreto n.o 3.969/2001. O rito seguido pelo Auditor Fiscal
notificante, após o encerramento da ação fiscal no prazo autorizado no MPF, foi
somente do saneamento do processo administrativo, dada a existência de problemas
sanáveis nos autos. A existência de incorreções e omissões no Relatório Fiscal e no
Relatório de Co-responsáveis, é passível de correção, por nova emissão dos citados
relatórios devidamente saneados, envio à empresa e consequente reabertura do prazo de
defesa.

O saneamento dos autos, como uma ação guiada pelos princípios da oficialidade,
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e como um procedimento
interno realizado nas dependências do INSS, com posterior comunicação à empresa, não
se relaciona com a ação fiscal propriamente dita, dependente de Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar, e é consentânea com o disposto no art. 32, da
PT/MPS/520/2004. Eis a instrução contida no art. 32:
Art. 32. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior serão sanadas quando resultarem prejuízo para o sujeito passivo, salvo
quando o sujeito passivo houver dado causa ou quando não influírem na solução do
litígio.
Parágrafo único. A nulidade somente deve ser decretada quando o saneamento do
vício for inviável.

Ademais, convém salientar, que não houve emissão de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD complementar como alega a requerente. Não houve,
portanto, violação ao princípio da unicidade do lançamento.

Muito embora, a defendente tenha aduzido que a fiscalização infringiu
praticamente todos os princípios consagrados no art. 2.o da Lei n.o 9.784/2000 ao alterar
e emendar a presente Notificação, não restou demonstrada a violação desses princípios
não havendo, no procedimento fiscal, qualquer nota de discricionariedade.

Diante do exposto, rejeito a nulidade arguida, haja vista que nulo é o lançamento
não precedido do Mandado de Procedimento Fiscal, conforme preceitua o artigo 31, III,
da Portaria MPAS 520/04, o que não ocorreu no caso da presente NFLD, encontrando-
se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, de conformidade com o previsto no art.
33, parágrafo 3.o, e artigo 37, da Lei n.o 8.212/1991.
Do mérito

No que diz respeito à alegação feita pela defendente de que não integra o grupo
econômico, os Auditores Fiscais apontaram evidências relatadas através do Relatório
Fiscal e Relatório Fiscal Complementar de fls. 56/65 e 402/407, comprovando a
formação de GRUPO ECONÔMICO DE FATO, ligadas em atividade comum com a
empresa Frigorífico Paragominas S/A, assim formado:

- Frigorífico Guzerá Ltda – CNPJ n.o 83.837.278/0001-45: constituída em
06/1994. Sócios: Antônio Alcides Lisboa Gentil e Antônio Carlos da Silva. O Sr.
Antônio Alcides Lisboa Gentil foi sócio das empresas Frigorífico Simental Ltda e
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda (fls. 167 – período 13/12/1996 a 02/09/1999 – o
Sr. Darcy Dalberto Uliana também participou desta sociedade), ex-empregado da
FRIPAGO (fls. 164), outorgou procuração para Fabíola Rita de Moura em 04/2000 (fls.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

166 – empregada não registrada do "Grupo Uliana" e sócia da Coqueiro Ind. e Com.
Ltda), gerencia a unidade frigorífica em Santa lzabel do Pará, do Frigorífico Centauro
Ltda, (que tem Darcy Dalberto Uliana como sócio-gerente), através da empresa
Frigorífico Simental Ltda. Em 1997 houve transferência dos segurados empregados do
Guzerá para a FRIPAGO, este assumindo o passivo trabalhista. O sócio Antônio Carlos
da Silva foi empregado da FRIPAGO e atualmente é empregado da Empresa Brasileira
Ind. e Com. Ltda (fls. 168).

- Frigorífico Simental Ltda – CNPJ n.o 01.836.630/0001-63: constituída em
12/1996. Sócios: Antônio Alcides Lisboa Gentil e Antônio José Alves. O Sr. Antônio
Alcides outorgou procurações para Landulfo Brito Filho (fls. 145/146), sócio da
Empresa Brasileira ind. e Com. Ltda, Antônio Glauber Gomes de Moura (fls. 147),
empregado da FRIPAGO (fls. 148), Joana D'Arc Seabra Carmona, lzabel Uliana e
Fablola Rita de Moura (fls. 149), todos ligados à FRIPAGO (fls. 150/151). Desde o
início de suas atividades, o Frigorífico Simental Ltda atua dentro da unidade frigorífica
sem nenhum empregado, tanto em Paragominas como em Santa Izabel do Pará,
utilizando todo o contingente da FRIPAGO e de seus colaboradores.

- Frigorífico Centauro Ltda – CNPJ n.o 22.973.077/0001-80: Sócios: Darcy
Dalberto Uliana e Walace Roberto Peterli Uliana (presidente e vice-presidente do
Frigorífico Paragominas S/A). Unidade frigorífica em Santa Izabel que acolhe todas as
empresas ligadas ao grupo Uliana. Não possui empregados e usa o contingente de todo
o grupo. É muito citada como litisconsorte passiva em processos trabalhistas na JCJ de
Santa Izabel do Pará, juntamente com o Frigorífico Guzerá Ltda e FRIPAGO (fls.
182/191, 266/276).

- Brasileira Indústria e Comércio Ltda – CNPJ n.o 03.882.884/0001-43: Sócios:
Landulfo Brito Filho, Edivan dos Santos Gomes e Rosivaldo Melo Holanda. Início da
atividade em 09/2000. Foi criada com o objetivo de captar os segurados empregados da
FRIPAGO, arrendando as instalações da unidade frigorífica e assumindo todo o passivo
trabalhista, bem como as despesas oriundas de acordos trabalhistas e despesas com
direitos trabalhistas anteriores a 09/2000, como é o caso do FGTS, recolhido em atraso
em nome da Brasileira. Todos os segurados empregados continuam sob a subordinação
da FRIPAGO na pessoa do Sr. Marcelo Ramos Cepeda, gerente de operações da
unidade (fls. 171), conforme informou, estando subordinado ao Sr. Darcy Dalberto
Uliana. É optante pelo SIMPLES, fato que justificaria sua criação com intuito de
diminuir as despesas com direitos trabalhistas e outros encargos inerentes à atividade
que executa. Os sócios foram empregados (fls. 152/154, 156/159 e 160) e continuam
trabalhando em atividades operacionais da unidade frigorífica.

- Solução Indústria e Comércio Ltda – CNPJ n.o 03.987.268/0001-57: Sócios:
Edilson Raimundo Tavares a Costa e Cristiane Mota da Silva, foram ex-empregados da
FRIPAGO e estão subordinados ao Sr. Antônio Alcides Lisboa Gentil, responsável pelo
gerenciamento operacional em Santa Izabel do Pará. Empresa semelhante à Brasileira
Indústria e Comércio Ltda. Assumiu o passivo trabalhista da FRIPAGO, embora
Frigorífico Centauro Ltda, em Santa Izabel. É optante pelo SIMPLES, objetivando a
diminuição dos custos operacionais. Apresenta capital social incompatível com a
realidade financeira assumida.

- Coqueiro Indústria e Comércio Ltda – CNPJ n.o 04.059.923/0001-70: Sócias:
Fabíola Rita de Moura e Rita Alonsira Queiroz. A primeira, foi procuradora de várias
empresas ligadas ao Grupo Uliana, tendo ingerência em várias áreas dentro do grupo. A
segunda, foi empregada da FRIPAGO. A empresa atua dentro das dependências da
FRIPAGO, utilizado seus equipamentos e salas. Assumiu o passivo trabalhista da filial
da FRIPAGO. A Coqueiro mantém em Ananindeua toda a operação da empresa,
inclusive a financeira, Conforme presenciou diversas vezes, sob a subordinação de
Dulcimar Uliana Silva, sócia-gerente da Empresa D'Amazônia Indústria e Comércio
Ltda, a qual detém o gerenciamento em diversas áreas de operação em Ananindeua. É
responsável pela recepção da carne em Ananindeua em câmaras frigoríficas para
desossa e entrega em caminhões menores na rede de clientes mantidos em Belém e
municípios vizinhos.

- D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda – CNPJ n.o 01.618.286/0001-36:
SÓCIOS
PERÍODOS
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Adilson Sandre Uliana
02/09/99 a 22/09/99
Adilson Sandre Uliana
06/01/00 a ...
Dulcimar Maria Uliana Silva
06/01/00 a ...
Dulcimar Maria Uliana (a partir de 27/08/2002)

Antônio Alcides Lisboa Gentil
02/12/96 a 06/01/00
Maria Ivete de Araújo Guerreiro
02/12/96 a 30/04/97
Darcy Dalberto Uliana
30/04/97 a 06/01/00
Walace Roberto Peterli Uliana
02/09/99 a 06/01/00
Delio Dalla Bernardina Junior
02/09/99 a 06/01/00
Luis Alexandre Dalla Bernardina
02/09/99 a 06/01/00
José Luiz Uliana
02/09/99 a 06/01/00
Carlos Sergio Pantoja da Silva
27/08/02 a ...

Os sócios atualmente são os seguintes: Adilson Sandre Uliana, responsável pela
compra e controle do abate do gado e Dulcimar Uliana, responsável pela gerência
financeira e atendimento dos auditores fiscais. De acordo com o quadro societário,
verifica-se que Darcy Dalberto Uliana, Walace Roberto Peterli Uliana e Antônio
Alcides Lisboa Gentil, já foram sócios das empresas Frigorífico Guzerá Ltda,
Frigorífico Simental Ltda, Frigorífico Centauro Ltda e FRIPAGO. Também compôs o
quadro societário ex-empregados da FRIPAGO. O capital social não reflete a realidade
financeira da empresa. Seu capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), entretanto, a
empresa detém a compra e venda dos animais e venda da carne, possuindo um abate em
torno de 7.000 cabeças de gado, que tem hoje como preço mínimo por cabeça R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), do que resultaria em um total mensal de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos processos trabalhistas, foi
arrolada como sucessora da FRIPAGO. Assumiu o passivo trabalhista de diversos
segurados empregados da FRIPAGO que passaram a constituir seu quadro funcional.
Atua dentro das dependências da FRIPAGO em Ananindeua.

O grupo econômico "de fato" foi intitulado pelos Auditores Fiscais como
GRUPO ULIANA, em virtude do sobrenome do Diretor Presidente do Frigorífico
Paragominas S/A, Darcy Dalberto Uliana.

Informam ainda, os AFPS que, através das ações fiscais realizadas junto às
empresas Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO, Brasileira Indústria e Comércio
Ltda (responsável pelo abate), D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, Frigorífico
Guzerá Ltda e Frigorifico Simental Ltda, observaram que possuem o mesmo objetivo,
qual seja: abate e comercialização de carnes e derivados. Industrialmente, operam
dentro da unidade frigorífica em Paragominas, pertencente à empresa Frigorífico
Paragominas S/A, comercialmente, operam em Ananindeua, Rodovia Mário covas, 576,
local de recepção da carne de Paragominas para ser distribuída em Belém e municípios
vizinhos, ocasião em que surge a quarta empresa: Coqueiro Indústria e Comércio Ltda,
responsável pela distribuição para a D'Amazônia. Referido fato, foi comprovado "in
loco" pelas autoridades fiscais, pois o desenvolvimento da ação fiscalizatória deu-se em
Ananindeua.

Esclarecem que as empresas componentes do grupo econômico possuem como
responsável pela contabilidade o Sr. João Góes Xavier e pelo departamento de pessoal,
o Sr. José Reinaldo Alves Barros, que desenvolvem suas atividades em sala localizada
no Frigorífico Paragominas S/A.

Considerando a não apresentação de toda a documentação solicitada aos Sr. José
Reinaldo (departamento de pessoal), João Xavier (Contabilidade) e Darcy Dalberto
Uliana (Diretor-Presidente da FRIPAGO), os AFPS notificantes foram buscar
informações em diversos órgãos públicos (Junta Comercial do Estado do Pará,
Ministério da Agricultura, Secretaria de Fazenda do Estado do Pará – SEFAZ,
Secretaria da Agricultura, Junta de Julgamento e Conciliação do Trabalho), objetivando
a apuração das contribuições previdenciárias devidas, ocasião em que os servidores
desses órgãos demonstraram que conheciam a empresa como um grande grupo, voltada
para o mesmo objetivo.

Evidenciam os Auditores Fiscais que as empresas do Grupo Uliana não
prestaram adequadamente todas as informações contábeis e financeiras solicitadas por
ocasião da ação fiscalizatória.

Considerando que as empresas supracitadas estão sujeitas a mesma
administração contábil, mesmo departamento de pessoal e jurídico, os mesmos
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

prepostos para as diferentes empresas, a mesma linha de atendimento aos auditores, a
não apresentação dos documentos contábeis e financeiros, utilizando artifícios como a
opção do SIMPLES – Sistema de Tributação para diminuir o ônus tributário, não
espelham a sua realidade financeira, nem a realidade da comercialização de produtos
rurais, concluem os auditores fiscais que ficou demonstrado a formação de Grupo
Econômico "de fato" que denominaram de "GRUPO ULIANA", respondendo
solidariamente entre si as empresas que o compõe. Citam como fundamentação legal,
para o presente caso, o inciso IX, do art. 30, da Lei n.o 8.212/1991 e suas alterações e
inciso I, do art. 124, do Código Tributário Nacional – CTN.

Da análise da documentação acostada à presente NFLD pela fiscalização, bem
como a juntada aos autos em questão às fls. 447/501, observei também o seguinte:

No tocante às reclamações trabalhistas é importante destacar a constância de os
reclamantes colocarem no polo passivo as empresas Frigorífico Paragominas S/A –
FRIPAGO e Brasileira Indústria e Comércio Ltda (fls. 177/181, 199/201, 208/209,
220/228, 295/297, 324/326). Assim como, as empresas Solução Indústria e Comércio
Ltda e Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO (fls. 298/305).

Conforme Termo de Audiência, realizada nos autos do processo JCJ-P-975/98,
que teve como objeto o acordo celebrado pelas empresas Frigorífico Guzerá e
Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO e seu reclamante, (fls.193): "...a reclamada
paga a reclamante nessa ocasião o valor de R$ 946,00 em espécie como parte do
acordo a reclamada concorda que o FGTS da reclamante seja liberado Alvará Judicial
pelo valor que se encontrar depositado por FRIGORÍFICO GUZERÁ E FRIPAGO –
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A...".

De acordo com as informações prestadas nos autos do processo n.o 1898/1997-0-
Ananindeua-Pará (fls. 258), a empresa Frigorífico Paragominas S/A efetuou pagamento
de indenizações trabalhistas.

A empresa Frigorífico Centauro Ltda, cuja razão social no período de 04/1990 a
11/1999 foi Boa Transportadora Ltda, juntamente com a Frigorífico Paragominas S/A,
não foram apenas citadas como litisconsortes passivas nos processos trabalhistas, como
também, condenadas solidariamente a pagarem as parcelas trabalhistas reclamadas,
conforme comprova-se no Termo de Audiência, constante do processo JCJ/SIP-560/98
(cópia 266/270), na sentença proferida no processo JCJ-SIP-852, 853/97 (cópia fls.
271/276) e Acórdão do TRT RO n.o 03088/98 (cópia fls. 190/191 – neste caso, em
pesquisa no site do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que o recuso de revista n.o
TST-AIRR-544.789/99.1, foi negado através do Acórdão da 33 Turma, publicado no
Diário da Justiça de 15/10/1999).

Do Termo de Audiência datado de 20/03/1998, prolatado no processo 111-JCJ-
2156/97, que tinha como reclamante Landulfo Brito Filho (sócio da Brasileira Indústria
e Comércio Ltda) e reclamada, Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO (237 a 244),
onde o reclamante era empregado exercendo a função de Comprador de Gado de Corte
e Recria, destaco os seguintes trechos:

"...alegando despedida indireta face a transferência para outra empresa do
mesmo grupo econômico da reclamada... "

"Às fls. 111/115 consta a peça de defesa da reclamada através da qual suscita a
prescrição do direito de ação do reclamante quanto às parcelas pleiteadas, e contesta
o salário declinado e que as comissões somente seriam pagas na base de 0,5% sobre
o volume de reses compradas, se a empresa atingisse lucro anual, e opõe-se à
rescisão indireta suscitada pelo reclamante alegando que o mesmo apenas foi
transferido para outra empresa do mesmo grupo econômico sem solução de
continuidade na prestação dos serviços, na mesma função, com o mesmo salário e
nas mesmas condições anteriores, sendo improcedentes os pedidos decorrentes das
rescisão indireta."

"A reclamada opõe-se aos argumentos expendidos alegando que em razão da
situação econômica que o país atravessa, restringiu suas atividades empresariais e
alguns acionistas constituíram a empresa D'Amazônía para explorar determinadas
atividades econômicas e para a qual a reclamada transferiu o pessoal da área
específica de acordo com os objetivos dessa nova empresa, sem que houvesse solução
de continuidade na prestação de serviços. Alega ainda que as empresas pertencem ao
mesmo grupo econômico e que os reclamantes permaneceram trabalhando nas
mesmas condições, recebendo a mesma remuneração, desenvolvendo as mesmas
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

funções, e que tendo assegurados os créditos trabalhistas por quaisquer das empresas
integrantes do grupo econômico, os motivos expendidos pelas demandantes para
caracterizar indireta do contrato de trabalho não tem qualquer embasamento legal."

"A reclamada, por sua vez, confessa e prova que a empresa D'Amazônia integra
o mesmo grupo econômico (documentos de fls. 128/132), sendo criada para prestação
de serviços. Também provou a reclamada que possui patrimônio suficiente à garantia
de créditos trabalhistas, não comportando as ilações do reclamante de que pode vir a
não receber seus créditos trabalhistas porque a nova empresa criada não possui
qualquer patrimônio."

"Causa-nos estranheza que um empregado que ocupe um posto de relevância
dentro de um grupo econômico tão forte, como no caso da reclamada, trabalhe por
tanto tempo sem receber qualquer tipo de comissão...".

Nas Audiências de Reclamação Trabalhista, as empresas Brasileira Indústria e
Comércio Ltda (fls. 204, 229, 294, 327), Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO (fls.
193, 195) e Frigorífico Guzerá Ltda (fls. 193) eram representadas pelo preposto
Francisco Gidalto Machado. Já Hernandes de Melo Leal, representava as empresas
Brasileira Indústria e Comércio Ltda (fls. 205/206, 230/231, 278, 291, 328/329),
Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO (fls. 205/206, 231, 277, 290, 328) e a Sra.
Izabel Uliana representava a empresa Frigorífico Guzerá Ltda (fls. 192).

As empresas Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO e Brasileira Indústria e
Comércio Ltda possuíam como advogados o Sr. Adnam Demachki, o Sr. Wilton
Oliveira da Rocha e o Sr. Eduardo Marciano dos Santos (fls. 202, 203, 292, 293).

Ressalto, ainda, a similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente
cópias umas das outras, concluindo-se terem sido preparadas pelo mesmo escritório de
advocacia.

Outro indício em que se baseia a fiscalização para caracterizar a formação de
grupo econômico é a composição do quadro societário das empresas aqui tratadas,
formadas pelos seguintes sócios:
• Antônio Alcides Lisboa Gentil – CPF: 070.793.382-04
EMPRESA
PERÍODO
Frigorífico Guzerá Ltda
01/08/1994 a (...)
Frigorífico Simental Ltda
02/12/1996 a (...)
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda
02/12/1996 a 06/01/2000
• Antônio Carlos da Silva – CPF: 267.734.572-20
EMPRESA
PERÍODO
Frigorífico Guzerá Ltda
10/06/1996 a (...)
Frigorífico Simental Ltda
26/09/2003 a (...) (fls. 447)
• Darcy Dalberto Uliana – CPF: 040.094.442-15
EMPRESA
PERÍODO
Frigorífico Guzerá Ltda
06/06/1995 a (...)
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda
30/04/1997 a 06/01/2000
Frigorífico Paragominas S/A
25/06/1985 a ...
Frigorífico Centauro Ltda
01/11/1988 a ...
• Walace Roberto Peterli Inana – CPF: 158.333.802-00
EMPRESA
PERÍODO
Frigorífico Guzerá Ltda
06/06/1995 a (...)
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda
02/09/1999 a 06/01/2000
Frigorífico Paragominas S/A
25/06/1985 a 24/06/2003 (fls. 450)
Frigorífico Centauro Ltda
01/11/1988 a 04/08/2003 (fls. 452)
• Francisco de Assis Piauilino de Sá – CPF: 028.494.702-44
EMPRESA
PERÍODO
Frigorífico Paragominas S/A
24/06/2003 a (...) (fls. 449)
Frigorífico Centauro Ltda
04/08/2003 a (...) (fls. 451)

Tal fato tem como fundamento o § 1.o, do art. 175, da Instrução Normativa n.o
070, de 10/05/2002, vigente à época da notificação, veja-se:
"Art. 175. Entende-se por grupo econômico o disposto no § 1.o do art. 13.
§ 1.o Quando a vinculação se der em torno da participação de pessoas físicas, em
duas ou mais empresas, nos mesmos percentuais considerados para a conceituação
de empresas coligadas, controladas ou controladoras, constantes da Lei n.o 6.404, de
15 de dezembro de 1976, também haverá a configuração de grupo econômico."

Faz-se necessário frisar que a família "Uliana" está presente na maioria das
empresas que compõem o grupo econômico: Darcy Dalberto Uliana (FRIPAGO,
Centauro, D'Amazônia), Walace Roberto Peterli Uliana (FRIPAGO, Centauro,
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

D'Amazônia), Adilson Sandré Uliana (D'Amazônia), Dulcimar Maria Uliana
(D'Amazônia) e José Luiz Uliana (D'Amazônia). E vários componentes da família
"Uliana" detêm quase a totalidade do capital social de algumas empresas vinculadas ao
grupo, conforme constata-se através do contrato social das empresas abaixo
relacionadas:
SÓCIO
EMPRESA
Tipo de Participação
na empresa
Participação no capital
social
Darcy D. Uliana
D’Amazônia
Sócio-gerente
50% (04/97 a 08/99)
Darcy D. Uliana
Centauro
Sócio-gerente
99,99% (08/1998 a ...)
Adilson S. Uliana
D’Amazônia
Sócio-gerente
60% (03/2001 a ...)
Dulcimar M. Uliana
D’Amazônia
Sócio-gerente
40% (03/2001 a ...)

A doutrina majoritária também é no sentido de que é possível a configuração do
grupo econômico de empresas quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas
com controle acionário de diversas empresas, havendo um controle comum, pois há
unidade de comando, unidade de controle. Vale citar trecho da obra do ilustre Sérgio
Pinto Martins, em que o autor trata do tema:
"Assim, as pessoas físicas de uma mesma família que controlam e administram várias
empresas formarão o grupo econômico, pois comandam e dirigem o empreendimento,
não importando que tipo de pessoa detenha a titularidade do controle, se pessoa
física ou jurídica". (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 14 ed. São Paulo:
Atlas, 2001)

Os demais sócios sempre tiveram uma relação direta com as empresas que
integram o grupo econômico, conforme constata-se:
• Landulfo Brito Filho (CPF: 109.072.032-72): ex-empregado da FRIPAGO e
da Brasileira Indústria e Comércio Ltda (fls. 152/154, 160/161). O Frigorífico
Simental Ltda lhe outorgou procuração conforme cópia às fls. 145 e 146;
• Edvan dos Santos Gomes (CPF: 659.832.702-49): ex-empregado da
FRIPAGO e da Brasileira Indústria e Comércio Ltda (fls. 156/159);
• Rosivaldo Melo Holanda (CPF: 252.174.612-68): ex-empregado da
FRIPAGO (fls. 453 do presente);
• Edílson Raimundo Tavares da Costa (CPF: 250.984.542-04): ex-empregado
da FRIPAGO (fls. 454 do presente);
• Cristiane Mota da Silva (CPF: 625.309.332-00): ex-empregado da
FRIPAGO (fls. 455 do presente);
• Fabíola Rita de Mora (CPF: 053.758.068-94): ex-empregado da FRIPAGO.
Os Frigoríficos Simental e Guzerá lhe outorgaram procuração conforme
cópia às fls. 149 e 166;
• Rita Alonsira Queiroz (CPF: 068.812.872-49): ex-empregado da FRIPAGO
(fls. 456 do presente).

Convém salientar que, em razão do grande volume de documentos que
comprovam a existência do Grupo Econômico Uliana, os AFPS notificantes os
anexaram somente à presente NFLD.

Isto posto, apesar de a defendente considerar como inócuas as evidências de que
as empresas aqui tratadas estão sujeitas a mesma administração contábil, mesmo
departamento de pessoal e jurídico, mesmo endereço, mesmos prepostos, mesmos
sócios, mesma atividade, referidas evidências estão corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, comprovando, portanto, a caracterização de Grupo
Econômico de Fato. Não há como negar a interveniência das empresas umas nas outras.

Quanto ao contrato de prestação de serviço, não há que se negar também o
envolvimento das empresas componentes do grupo econômico uma com as outras,
veja-se: A empresa Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO efetuou contrato de
prestação de serviços de abate de rezes com várias empresas, dentre elas se destacam as
seguintes componentes do grupo econômico:
EMPRESA CONTRATADA
EMPRESA CONTRATANTE
PERÍODO
Frigorífico Paragominas S/A
Frigorífico Guzerá Ltda
a contar de 31/03/97 (fls.376)
Frigorífico Paragominas S/A
Frigorífico Simental Ltda
09/01/97 a 30/08/01 (fls.457/459)
Frigorífico Paragominas S/A
Frigorífico Simental Ltda
a contar de 27/03/01 (fls.460/462)
Frigorífico Paragominas S/A
D'Amazônia Ind. Com. Ltda
a contar de 27/03/01 (fls.463/465)
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Também outras empresas vinculadas ao grupo realizaram contrato, como por
exemplo a empresa Frigorífico Centauro Ltda prestou serviços de abate para a empresa
D'Amazônia Ind. Com. Ltda, a contar de 17/12/01 (fls. 466/468 do presente).

Além dos contratos de prestação de serviço realizados com diversas empresas, o
Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO juntou à defesa interposta para a Notificação
n.o 35.525.013-0, várias notas fiscais de serviço emitidas para o período 01/99 a 05/00.
Da análise das citadas notas, verifiquei que a empresa prestadora sempre abatia um
volume grande de animais para as empresas vinculadas ao grupo econômico em relação
às demais empresas contratantes (fls. 469/501 do presente). Consubstanciando essa
prática, tomarei como exemplo, a FRIPAGO prestando serviço para a empresa
Frigorífico Simental Ltda: a quantidade de quilos de animais abatidos para a Simental
no mês de 01/1999 foi de 1.417.995 Kg e para as demais empresas foi de 228.785,20
Kg; no mês 10/99 foi de 1.217.002 Kg e demais empresas 191.798,93 Kg; no mês de
01/2000, foi de 1.518.924 Kg e demais empresas foi de 87.154 Kg. Partindo-se de uma
regra de três simples, tem-se que nos meses de 01/99, 10/99 e 01/00 a quantidade de
bovinos abatidos em nome do Frigorífico Simental, representou 86,11%, 86,39% e
94,57% do volume de abate, respectivamente, e para as demais empresas apenas
13,89%; 13,61% e 5,43%.

Com referência aos objetivos sociais das empresas envolvidas no grupo
econômico, verifica-se que eles se complementam. De acordo com o Relatório Fiscal
das NFLD lavradas contra as empresas componentes do grupo econômico, o objetivo
social de cada uma é o seguinte:
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Paragominas:
Frigorífico Paragominas S/A, Brasileira Indústria e Comércio Ltda,
Frigorífico Simental Ltda e Frigorífico Guzerá Ltda;
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Santa Izabel: Solução
Indústria e Comércio Ltda e Frigorífico Centauro Ltda;
• abate e a comercialização de carnes e derivados em Ananindeua:
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda;
• distribuição da carne para Belém e municípios vizinhos: Coqueiro Indústria
e Comércio Ltda.

Como se vê, todas foram criadas com o intuito de formar um complexo de
empresas voltadas para o mesmo objetivo social, qual seja: o abate de reses e sua
comercialização.

Na questão de as empresas possuírem o mesmo endereço, observo que a situação
constatada pela fiscalização foi a seguinte: industrialmente, as empresas operam dentro
da unidade frigorífica em Paragominas, de propriedade da empresa FRIPAGO e,
comercialmente, operam em Ananindeua, Rodovia Mário Covas, 576, local onde
funciona a recepção da carne vinda de Paragominas para distribuição em Belém e
municípios vizinhos.

Como se depreende, as empresas que compõe o grupo econômico, formam uma
cadeia produtiva que vai da compra do gado até a colocação da carne no mercado.

Para caracterização do grupo econômico de fato, não pretenderam os Auditores
Fiscais, considerar como vínculo, o fato de o Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO
ser o responsável perante o Serviço de Inspeção Federal pelas condições sanitárias de
saúde dos animais que abate, independente a quem os pertença, como contesta a
impugnante. Os Auditores notificantes explicam no Relatório Fiscal de fls. 56/65 que
em virtude de a FRIPAGO não ter apresentado a documentação financeira e contábil,
houve a necessidade de buscar subsídios em diversos órgãos públicos (Junta Comercial
do Estado do Pará, Ministério da Agricultura, Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
– SEFAZ, Secretaria da Agricultura, Junta de Julgamento e Conciliação do Trabalho),
objetivando a apuração das contribuições previdenciárias devidas. Assim, em
observância ao princípio da legalidade estrita, a fiscalização procedeu o lançamento da
contribuição previdenciária por aferição indireta, nos termos da autorização contida no
art. 33, § 3.o, da mencionada Lei c/c art. 233, do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a
NFLD n.o 35.525.713-0, que teve sua base de cálculo apurada com base nas planilhas
SIF (Ministério da Agricultura) e SEFA.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Outrossim, tenho a esclarecer que de acordo com a Lei n.o 1.283, de 18/12/50,
alterada pela Lei n.o 7.889, de 23/11/89, que dispõe sobre a inspeção industrial e
sanitária dos produtos de origem animal, regulamentada pelo Decreto n.o 30.691, de
29/03/52, uma vez registrada no Serviço de Inspeção Federal sob o número 1200, a
FRIPAGO é responsável pelas condições sanitárias de saúde dos animais que abate, a
partir do momento em que desembarquem em seu estabelecimento.

No item 15 do Relatório Fiscal da NFLD n.o 35.525.713-0, os Auditores Fiscais
confirmam o entendimento da defendente de que o Frigorífico Paragominas S/A seria
apenas o responsável pelo recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS, quando não for pago pelo sujeito passivo.

No que se refere à alegação de que o descompasso existente entre o capital social
da empresa e sua intensa movimentação financeira, não possui relevância jurídica para
caracterizar grupo econômico, tenho a esclarecer que, os Auditores Fiscais detectaram
através de verificação "in loco" e documentos (v.g. contrato social) que as empresas
Brasileira Indústria e Comércio Ltda, Solução Indústria e Comércio Ltda e D'Amazônia
Indústria e Comércio Ltda, apresentavam capital social incompatível com a realidade
financeira assumida. No caso da empresa D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda,
responsável pela compra de animais e venda da carne, com capital social de R$
100.000,00 (cem mil reais), os Auditores demonstraram através do Relatório Fiscal de
fls. 56/65, que a mesma adquiria 7000 cabeças de gado para o abate, sendo o preço
mínimo por cabeça na época do levantamento de R$ 350,00, do que resultaria uma
operação de mais de 2.500.000,00/mês. Correta está a defendente, quando esclarece que
o capital social difere do capital de giro, porque o primeiro seria uma provisão para as
inversões pré-operacionais, enquanto que o segundo seria o faturamento da empresa, o
que permitiria apresentar a movimentação verificada pela fiscalização. No entanto,
como justificar um faturamento tão alto, se não houve por parte das empresas citadas, o
interesse em fornecer por ocasião da ação fiscalizatória, a documentação financeira e
contábil para a devida análise? Como justificar que não fazem parte do Grupo
Econômico Uliana, diante da recusa em apresentar esses documentos?

Assim, o papel desempenhado pelos Auditores na efetivação da presente
Notificação foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida em lei,
pois a atividade administrativa de lançamento não é discricionária, ou seja, não está
adstrita à vontade do fiscal, que ao constatar a ocorrência de uma infração ou a ausência
ou recolhimento a menor de contribuições, é obrigado por lei a lavrar o crédito
previdenciário respectivo. Insta notar, que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e
parágrafo único do CTN.

Ressalte-se que não pretendeu a fiscalização, para caracterização do grupo
econômico de fato, considerar como vinculo apenas a assunção do passivo trabalhista
pelas empresas componentes. O que ocorreu foi que a fiscalização, na busca da verdade
material, em atendimento ao princípio do dever de investigação, a fim de possibilitar o
recolhimento das contribuições previdenciárias, considerou como indício de prova da
caracterização do grupo econômico, além da assunção trabalhista, outros indícios
amplamente demonstrados no Relatório Fiscal de fls. 56/65 e 402/407. Observe-se
como as empresas estão ligadas entre si, quanto ao vínculo ora discutido:
• O Frigorífico Paragominas S/A – FRIPAGO assumiu o passivo trabalhista
do Frigorífico Guzerá Ltda;
• A Brasileira Indústria e Comércio Ltda assumiu o passivo trabalhista da
FRIPAGO em Paragominas;
• A Solução Indústria e Comércio Ltda assumiu o passivo trabalhista da
FRIPAGO em Santa Izabel do Pará, sede do Frigorífico Centauro Ltda;
• A Coqueiro Indústria e Comércio Ltda assumiu o passivo da filial da
FRIPAGO em Ananindeua;
• A D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda assumiu o passivo trabalhista da
FRIPAGO.

Insta esclarecer que, entre as evidências apontadas para caracterização de grupo
econômico, no Relatório de fls. 56/65, os Auditores Fiscais não elencaram a existência
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

de segurados empregados comuns entre a postulante e as empresas Frigorífico Centauro
Ltda e Solução Indústria e Comércio Ltda.

Atualmente o sentido de grupo econômico não se restringe mais a interpretação
literal do artigo 2.o § 2.o da CLT de se ter uma empresa controladora, admitindo-se
existir apenas a coordenação entre as empresas e, neste sentido dispõe a jurisprudência:
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – Para configuração do
grupo econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra ou
que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um grupo
econômico basta uma relação de simples coordenação dos entes empresariais
envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o grupo econômico
independente do controle e fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação de
coordenação, conceito obtido por uma evolução na interpretação meramente literal
do art. 2.o § 2.o da CLT. (TRT 3.a R. 4t – RO/8486/01 – Rel. Juiz Márcio Flávio Salem
Vidigal DJMG 18/18/2001 P.14)
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO – Empresas que embora tenham situação jurídica
distinta, são dirigidas pelas mesmas pessoas, exercem suas atividades no mesmo
endereço e uma delas presta serviços somente à outra, formam um grupo econômico,
a teor das disposições trabalhistas, sendo solidariamente responsáveis pelos legais
direitos do empregado de qualquer delas. (TRT 3.a R. 2T – RO/1551/86 Rel. Juiz
Édson Antônio Fiúza Gouthier)
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO. O § 2.o do art.
2.o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto sugere,
considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações econômicas nos
quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do preceito, podem
ocorrer, na prática situações em que a direção, o controle ou a administração não
estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma
coordenação, horizontal, entre as empresas, submetidas a um controle geral,
exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem sempre revelado nos seus atos
constitutivos, notadamente quando a configuração do grupo quer ser dissimulada.
Provados fartamente, o controle e a direção por determinadas pessoas físicas que, de
fato, mantém a administração das empresas, sob um comando único, configurado
está o grupo econômico, incidindo a responsabilidade solidária. (PROCESSO
TRT/15.a REGIÃO –N.o 00902-2001-083-15-00-0-RO / 22352/2002-RO-9 /
RECURSO ORDINÁRIO DA 3.a VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS).

A simples constatação da existência de um grupo de sociedades articuladas sob
uma direção unitária já basta para a aplicação das consequências jurídicas,
independentemente de convenção ou contrato, para coibir possíveis abusos e proteger
credores e terceiros que se relacionem com tais grupamentos, considerando que as
relações jurídicas destes grupamentos societários com terceiros, não podem ser
examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado de cada uma dessas
empresas. Elas agem economicamente como um todo, como um grupo, e assim devem
ser consideradas.

A legislação previdenciária prevê a solidariedade entre as empresas que integram
o grupo econômico no inciso IX, do art. 30, da Lei n.o 8.212/1991, que estatui:
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.

A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrange todas as obrigações das empresas ali imposta.
Basta uma das componentes do grupo não cumprir as obrigações previdenciárias, para
todas assumirem a responsabilidade por via da solidariedade, sem benefício de ordem.
O INSS poderá exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a
incapacidade da originariamente devedora.

Doutro lado, ainda que a existência de grupo econômico entre as empresas supra
citadas pudesse comportar dúvidas ou suscitar discussões, em nada alteraria a presente
situação, pois o Código tributário Nacional – CTN, claramente dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Portanto, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, as empresas que integram grupo econômico e, dentro do permissivo
constante no art. 124, II, do CTN, a Lei do Custeio atribui a qualquer integrante deste
grupo a responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias devidas. A
citada norma determina que todo o patrimônio do grupo econômico responda pelas
obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas membros.

Assim, face a todo o exposto agiu corretamente a fiscalização ao caracterizar o
grupo econômico, fundamentado na legislação de comando e em consonância com a
doutrina reinante, e apesar de toda a negativa da empresa nesse sentido, sem
comprovação alguma de suas argumentações restou mais do que comprovado o grupo
econômico e a sua responsabilidade pelo débito previdenciário apurado.

Ao contrário do alegado pela postulante, a fiscalização não desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa, lembrando que, da melhor doutrina, o grupo
econômico caracteriza-se pela reunião de duas ou mais empresas, cada uma com
personalidade e patrimônio próprios, sob comando único, que se obrigam a combinar
recursos e esforços para a realização dos respectivos objetivos, ou a participar de
atividades ou empreendimentos comuns.

Não há que se falar em cerceamento à liberdade na constituição das atividades da
impugnante, pois não foi caracterizada pelos AFPS notificantes a desconsideração da
pessoa jurídica. Diante das evidências extremamente consistentes de que as empresas
formam um grupo econômico, o que houve por parte da fiscalização foi a imposição da
solidariedade pelas obrigações previdenciárias entre essas empresas. Assim, o Fisco
Previdenciário não imputou à defendente qualquer ato de simulação ou evasão fiscal,
como afirmado em sua peça contestatória.

Para melhor esclarecer à impugnante, cabe tecer, a priori, algumas considerações
acerca da definição de Produtor Rural, Produtor Rural Pessoa Física (contribuinte
individual) e Segurado Especial. Considera-se Produtor Rural a pessoa física ou
jurídica, proprietária ou não, que desenvolve em área urbana ou rural, a atividade
agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários,
vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos (art. 2.o da IN/INSS/DC n.o 68, e 10/05/2002).

O Produtor Rural Pessoa Física pode ser enquadrado como o equiparado a
trabalhador autônomo (contribuinte individual), descrito no art. 12, inciso V, alínea "a",
da Lei n.o 8.212/91 e o Segurado Especial, que está conceituado no inciso VII, do art. 12
do mesmo diploma legal. De acordo com os dispositivos citados, estão assim definidos:
Art.12. (...)
V – como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou
pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio e
prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua. (redação alterada pela Lei n.o 9.876/99)
VII – como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual
de terceiros, bem como os seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos
maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com grupo familiar respectivo.

As contribuições devidas pelos citados segurados previdenciários, incidem sobre
a receita bruta da comercialização da produção rural, conforme previsão do artigo 25,
incisos I e II, da Lei n.o 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I – 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.

Com o intuito de facilitar a arrecadação e fiscalização de tal contribuição, a lei
atribuiu à empresa adquirente dos referidos produtos a responsabilidade pelo seu
recolhimento. Isto é o que se depreende do artigo 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/91:
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n.o 8.620, de 05/01/93)
(...)
III – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês
subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/97)
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
n.o 9.528, de 10/12/97)

Quanto ao argumento da notificada, de que cabe ao produtor rural ou ao primeiro
vendedor o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural, tal alegação não merece prosperar em face do
disposto no art. 30 acima transcrito. A lei determina ao adquirente a obrigação de
recolher independentemente de terem os produtos rurais sido adquiridos diretamente de
produtores rurais pessoas físicas ou de intermediários pessoas físicas.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 56/65, item 3, a postulante adquiriu
produtos rurais de produtor rural pessoa física, no caso, bovinos e bubalinos para abate,
no momento do pagamento desses produtos, poderia e deveria efetuar o desconto do
valor da contribuição previdenciária, e posteriormente fazer o devido recolhimento. Isto
decorre da sua condição de responsável pelo recolhimento. Assim, o ônus econômico de
tal contribuição é todo do produtor rural pessoa física, pois ele sofre o desconto no valor
que recebe pela sua produção. A notificada, na condição de adquirente responsável, não
tem gravame econômico nenhum, haja vista que apenas deve recolher aquilo que
arrecada do produtor rural, mediante desconto nos pagamentos a ele feitos. O fato de a
empresa não ter concretizado o mencionado desconto é indiferente, pois o mesmo
presume-se feito, por força de lei (art. 33, § 5.o, da Lei 8.212/91).

Ademais, a própria postulante admite em sua defesa ser adquirente de gado,
quando alega: "Pela rotina operacional existente, o gado adquirido pela empresa
defendente lhe é entregue no posto do matadouro" (fls. 357).

Quanto ao frete, deve-se verificar que a figura do condutor autônomo de veículo
vem expressamente tipificado como segurado obrigatório na categoria de contribuinte
individual no art. 9.o, § 15, inciso I, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, como se segue:
Art. 9.o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
tísicas:
(...) omissis
V – como contribuinte individual:
(...) omissis
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Alínea Incluído pelo Decreto n.o 3.265, de
29/11/1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Alínea Incluído pelo Decreto n.o 3.265, de
29/11/1999)
(...) omissis
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros: (Redação dada pelo Decreto n.o 3.265, de 29/11/1999)
I – o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-
proprietário ou promitente comprador de um só veículo.

Assim, quando a empresa contrata um condutor autônomo incide na exação
tipificada no art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91. Diferentemente, porém, do
contribuinte individual autônomo, a base de cálculo é calculada sobre um percentual
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

incidente sobre o frete pago ou creditado. A partir de 07/2001, esse percentual é de
20%, como preceitua o atual art. 201, § 4.o, do RPS (Decreto 3.048/99), in verbis:
§ 4.o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário,
ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei n.o 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo
frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde
a vinte por cento do rendimento bruto.

Até 06/2001 vigorava o art. 267, que determinava a alíquota de onze virgula
setenta e um por cento (11,71%) sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de
passageiros.

Conclui-se com os citados artigos que a contribuição da empresa sobre frete de
contribuinte individual autônomo na categoria de condutor de veículo é de 20% sobre
20% do valor bruto do frete (após 07/2001), ou de 20% sobre 11,71% sobre o valor
bruto do frete (até 06/2001).

Assim, fica demonstrada que compete à defendente o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor pago pelos serviços prestados por
transportador autônomo (frete).

Conforme informado no Relatório Fiscal já mencionado, trata-se de débito
constituído por contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os valores
relativos à aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas físicas, a
remuneração paga aos segurados empregados, a título de pró-labore e de fretes à
pessoas físicas (contribuinte individual), tendo os montantes das bases de cálculo sido
obtidos com base em arbitramento por não ter a notificada apresentado a documentação
contábil e financeira solicitada pela fiscalização.

Destarte, o lançamento por arbitramento, utilizando-se a técnica da aferição
indireta, é atitude extremada e só foi utilizado pelos Auditores Fiscais de Contribuições
Previdenciárias, em virtude da não apresentação da documentação contábil e financeira,
para determinação das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural na forma do artigo 25, Incisos I e II, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, na
qualidade de sub-rogada legal no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa
física, na forma do Inciso IV do art. 30 da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei n.o
8.212, de 24 de julho de 1991); sobre a remuneração paga a título de pró-labore e frete
na forma prevista no art. 22, Inciso III, da mencionada Lei e sobre a remuneração paga
aos segurados empregados (artigos 20 e 22, da Lei n.o 8.212/1991).

A Lei do Custeio da Previdência Social, Lei n.o 8.212/91, no Art. 33, caput,
dispõe da competência do INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições sociais e o § 3.o do referido diploma autoriza o lançamento por
arbitramento, ao dispor que:
§ 3.o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do seguro Social – INSS e o
Departamento da Receita Federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.

Observe-se que o lançamento por arbitramento tem chancela no Código
Tributário Nacional, Art. 148 , ao dispor que: "Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos ou serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereça, fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo
terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial".

Assim sendo, o lançamento por arbitramento tem embasamento legal e foi feito
em função de elementos que o próprio ordenamento legal oferece, ou pelo menos
autoriza. E foi o que ocorreu no presente levantamento, vez que referidos lançamentos
foram pautados em critérios previstos em regulamento, estando instruído por
circunstanciado Relatório Fiscal, que apresenta os requisitos de convicção, segurança e
objetividade, face a justificação para a adoção da medida, a indicação dos critérios e
parâmetros que serviram de base à apuração do débito, período da ação fiscal, além de
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

outros, possibilitando assim, a ampla contestação de cada uma das parcelas
componentes do débito.

Dessa forma, os AFPS pautaram o levantamento RUR – COMERCIALIZAÇÃO
SOBRE PRODUTO RURAL [Período 01/1998 a 12/1998; decadência até 12/1997 já
reconhecida] na constatação obtida junto à própria empresa, junto ao Ministério da
Agricultura, Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA e Secretaria de Agricultura, de que a
mesma comercializou produção rural quando adquiriu reses para o abate de produtores
rurais pessoas físicas. Diante da recusa da notificada em apresentar a documentação
contábil e financeira, os Auditores Fiscais notificantes arbitraram o referido
levantamento, utilizando como base de cálculo dos salários-de-contribuição os subsídios
fornecidos pelo Ministério da Agricultura, SEFA, Secretaria de Agricultura, bem como
os valores constantes das notas fiscais de serviço emitidas pela FRIPAGO, que lhe
prestava serviço de abate. Este fato está discriminado no Relatório Fiscal de fls. 63/64 e
planilha de fls. 66/67. Ademais, a própria impugnante admite em sua defesa, que
adquire gado e que o mesmo lhe é entregue no posto do matadouro, ficando, dessa
forma, sub-rogada na obrigação previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas.

Considerando que é prática comum na região o pagamento do transporte de
animais das Fazendas até a Unidade Frigorífica, a fiscalização não poderia se abster de
lançar os valores relativos aos fretes. Em decorrência (outra vez) da não apresentação
pela impugnante de documentos que pudessem comprovar o contrário, fez-se necessário
a aferição do salário-de-contribuição dos transportadores autônomos. Dessa forma, os
Auditores Fiscais aferiram os custos de frete na forma estabelecida no subitem 3.2
precedente [FRT – FRETES DE AUTÔNOMOS – Período 01/1998 a 12/1998;
decadência até 12/1997 já reconhecida].

(...)

Quanto ao levantamento REC – RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
[Período 01/1998 a 12/1998; decadência até 12/1997 já reconhecida], os salários-de-
contribuição foram apurados com base nos valores constantes dos processos trabalhistas
(acordos e sentenças) anexados ao presente pelos Auditores Fiscais às fls. 102/144 e
discriminados no Relatório de Fatos Geradores de fls. 33/34. Da análise dos acordos e
sentenças, verifiquei que consta como reclamada apenas a notificada, não sendo
arrolada no polo passivo das demandas a FRIPAGO. Não há que se falar em
responsabilidade solidária na forma do artigo 2.o, § 2.o, da CLT.

A defendente, em sua peça de defesa ressalta que apresentou toda a
documentação exigida na ação fiscal, afirmando que forneceu elementos materiais de
informações contábeis. Todavia, não foi o ocorrido, pois conforme consulta realizada
junto ao Sistema de Cadastro Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, ícone
"Livros" em 02/05/2005, a impugnante nunca formalizou contabilidade e nem mesmo
nessa fase processual, usada para apresentação de provas, a empresa juntou ou
disponibilizou sua escrituração contábil para a devida análise fiscal. Ressalte-se
aplicação do auto de infração n.o 35.561.649-1, lavrado pela não apresentação de
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, a
requerente deixou de fornecer os seguintes elementos: Livro Diário (1995 a 2002),
Livro Razão (1995 a 2002), Livro Caixa (1995 a 2002), Folhas de Pagamento (06/95 a
03/97), Livro de Registro de Empregados, Fichas de Salário-Família e documentos
relacionados, Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias e Notas Fiscais de Saída de
Mercadorias.

Considerando todos os fatos verificados e informados pelos Auditores Fiscais no
Relatório da presente Notificação e considerando a não apresentação da documentação
financeira e contábil solicitada, não há como prosperar a informação da impugnante de
que paralisou suas atividades após 05/1998. Em pesquisa efetuada junto ao Sistema de
Arrecadação (ÁGUIA) desta Instituição, tela CONEST – Consulta Dados do
Estabelecimento, foi verificada que a postulante continua com situação "NORMAL",
não havendo qualquer observação quanto à paralisação questionada pela mesma. E, para
todos os efeitos, até prova em contrário, a notificada continua com suas atividades
normais perante o INSS.

Outrossim, a postulante se contradiz quando informa que paralisou suas
atividades após maio de 1998 e ao mesmo tempo anexa aos autos cópia de Nota Fiscal
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13210.000182/2007-70

de Serviço (fls. 392), na qual consta que o Frigorífico Paragominas S/A lhe prestou
serviços de abate em 31/12/1998.

Logo, considerando que cabe à impugnante o ônus da prova em contrário, de
acordo com o Art. 33, § 3.o, da Lei n.o 8.212/1991, sem que tenha a mesma, apresentado
argumentos ou provas que possam elidir a notificação, inclusive não disponibilizando
em momento algum os livros contábeis revestidos das formalidades legais, para a
apuração da real situação dos fatos, mantenho a NFLD em questão, que foi lavrada em
estrita consonância com a legislação previdenciária, segundo os fundamentos legais de
fls. 34/49 do presente e o que prescreve o Art. 30 da Lei n.o 8.212 de 24/07/1991, com
as alterações posteriores.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
considerando a sua integralidade (e-fls. 514/544, combinada com e-fls. 593/600), dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, já decotado
a decadência do lançamento nas competências 06/1995 a 12/1997 reconhecidas de ofício na
origem pela unidade lançadora (e-fls. 680/683), deste modo, considerando o até aqui esposado e
não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar.
Neste sentido, em resumo, não conheço do recurso voluntário do corresponsável
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, e, conheço o recurso voluntário do contribuinte, para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida no que foi apreciada, já
decotado a decadência do lançamento do período 06/1995 a 12/1997 (e-fls. 680/683)
reconhecido na unidade de origem. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso do corresponsável D'Amazônia Indústria
e Comércio Ltda, e, conheço o recurso do contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital